Tribunal: CARF
Processo: 15983.720256/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720256/2017-44
ACÓRDÃO
1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EFX LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimada,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL Contribuição para o
PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Em se tratando de tributação reflexa, no que couber, deve ser observado o
que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as
exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% quando restar
evidenciado nos autos a prática de sonegação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas por unanimidade de votos e, no mérito, o seguinte: (i) por unanimidade de votos, (i.1)
em dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, apenas para afastar a tributação
referente aos depósitos de 22/05/2014, 26/06/2014 e 18/07/2014, no valor total de R$
280.234,00, e depósito de 22/05/2014, no total de R$ 69.000,00, em nome de Eliseu Pereira de
Sousa e Odilon Martins Neto, e reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, dada a
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
2
retroatividade benigna de lei, medidas que aproveitam aos responsáveis solidários mantidos no
polo passivo, e (i.2) em negar provimento ao recurso voluntário de PAULO FERRAMENTA DA
SILVA, confirmando sua sujeição passiva; (ii) por voto de qualidade, em negar provimento aos
recursos voluntários de EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ e de ANTENOR GERALDO FERRAZ,
confirmando as responsabilidades solidárias a eles imputadas – vencidos os Conselheiros Cristiane
Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que afastavam as
responsabilidades; e (iii) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário de
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERRAZ, para afastar a responsabilidade solidária a si atribuída –
vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator), que negava provimento, mantendo,
com isso, a responsabilidade. Designado o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati para redigir o
voto vencedor quanto ao afastamento da responsabilidade solidária de MARIA DEL CARMEN
LOPEZ FERRAZ.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Redator do voto vencedor
Assinado Digitalmente
Fernado Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários contra acórdão da DRJ que confirmou o lançamento
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do ano-calendário 2014, em nome de EFX LOGÍSTICA
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e dos responsáveis
solidários. Assim dispôs o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração por meio dos quais foram formalizados
lançamentos de ofício relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de
R$ 7.212.468,06 (sete milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
seis centavos), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$
2.173.400,35 (dois milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos reais e trinta e cinco
centavos), à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no valor de
R$ 488.858,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e
setenta e quatro centavos) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, no valor de R$ 2.256.271,33 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis reais,
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
3
duzentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), acrescidos da multa de ofício
qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e dos juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração
referente ao IRPJ (fls. 5 e 6), em relação aos quatro períodos de apuração trimestral,
ocorridos no ano-calendário de 2014, foi efetuado o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica autuada, tendo em vista que a contribuinte, sujeita à tributação com base no Lucro
Real, não possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Enquadramento Legal: Art. 530, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999.
A receita que serviu de base para a determinação do Lucro Arbitrado é constituída por:
1) Receitas omitidas, apuradas com base em presunção legal, representadas por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme relatório fiscal em anexo.
Enquadramento Legal: Art. 3o da Lei no 9.249 de 1995 e Art. 42 da Lei no 9.430 de 1996 c/c
art. 537 do RIR/99.
2) Receita bruta na revenda de mercadorias, levantada conforme relatório fiscal em anexo.
Enquadramento Legal: Art. 3o da Lei no 9.249, de 1995 e Art. 532 do RIR/1999.
Os Autos de Infração referentes à CSLL (fls. 18/32), ao PIS (fls. 34/42) e à Cofins (fls.
44/52) são decorrentes dos fatos que ensejaram o lançamento principal relativo ao IRPJ.
Foi atribuída Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto, pelo crédito tributário exigido, às seguintes pessoas físicas, e com as
motivações assim descritas pelo autuante:
PAULO FERRAMENTA DA SILVA: CPF 035.232.377-93 Motivação: Agiu com excesso
de poderes ao assinar fichas cadastrais de bancos com informações falsas. Foi omisso
quanto à escrituração contábil e fiscal da empresa. Mesmo tendo conhecimento da farta
movimentação bancária deixou de declarar e recolher tributos devidos ao fisco. Declarou
que a empresa estava INATIVA, mesmo tendo operado normalmente, conforme detalhes
no Relatório Fiscal.
EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ: CPF 088.150.068-26 Motivação: Agiu com
excesso de poderes ao assinar diversos documentos como se sócio de direito fosse no ano
de 2014. Na verdade, foi sócio de fato. Tornou-se sócio administrador em 26/12/2016
conforme dados do Cadastro do CNPJ. Foi omisso quanto à escrituração contábil e fiscal da
empresa. Mesmo tendo conhecimento da farta movimentação bancária deixou de declarar e
recolher tributos devidos ao fisco. Declarou a empresa como INATIVA mesmo sabendo
das operações normais conforme detalhes no Relatório Fiscal.
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERRAZ: CPF 213.466.658-77 Motivação: sujeição
passiva decorrente de formação de grupo econômico familiar, conforme detalhes no
Relatório Fiscal.
ANTENOR GERALDO FERRAZ: CPF 068.867.108-00 Motivação: sujeição passiva
decorrente de formação de grupo econômico familiar, conforme detalhes no Relatório
Fiscal.
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
4
No Relatório Fiscal (fls. 56/184) encontra-se detalhado todo o procedimento fiscal e
expostos os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação, importando destacar
o conteúdo dos tópicos 17 a 20, em que está relatado o seguinte:
17. DA AUTUAÇÃO O sujeito passivo teve, em 2014, movimentação financeira a débito e
a crédito, conforme indicado na tabela a seguir, e declarou como INATIVA. Portanto, sem
escrita contábil e fiscal.

Intimado a comprovar o motivo dos depósitos bancários, o sujeito passivo não conseguiu
justificar todos. Os detalhes das intimações e as respectivas respostas podem ser vistas nos
seguintes tópicos, deste Relatório Fiscal:
5.DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 1 e N° 2
6.DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 3
7.DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 4
Como não houve justificativa para a maioria dos depósitos e não tendo escrita contábil e
fiscal, foram selecionadas as pessoas físicas depositantes na conta da fiscalizada, cujo valor
total dos depósitos por pessoa foi igual ou superior de R$50.000,00. Estas pessoas físicas
foram intimadas a justificar o motivo dos depósitos. Os detalhes destas intimações e as
respectivas respostas estão no tópico n° "9. DAS INTIMAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
DEPOSITANTES NA CONTA DA EFX LOGÍSTICA", deste Relatório Fiscal.
Da mesma forma, foram selecionadas as pessoas jurídicas depositantes, cujo valor total do
depósito por pessoa jurídica foi igual ou superior a R$2.000.000,00. Estas pessoas jurídicas
foram intimadas e os detalhes das intimações encontram-se no tópico n° 10. DAS
INTIMAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS DEPOSITANTES NA CONTA DA EFX
LOGÍSTICA, deste Relatório Fiscal.
Após o recebimento das respostas das intimações, os dados foram compilados e encontram-
se no seguinte documento/arquivo ("A0197-TIF-04-ANEXO-039-DOC-038-EXTRATO-
BANCARIO.zip"). Este arquivo contém várias planilhas sendo a principal a de nome
"DOC-01", sobre a qual são feitos alguns comentários:  Esta planilha contém 4.414 registros de lan
çamentos bancários e colunas de "A" a "W";  Col
 Colunas de "B" a "M" importa
pelos bancos;  Colunas de "Q" a "S"
– destinada ao sujeito passivo para justificar o motivo dos
depósitos bancários;  Colunas "N", ("T" a "W")
– destinada ao Auditor-Fiscal para justificar e
classificar os depósitos.
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
5
Após a classificação dos depósitos e usando a técnica da tabela dinâmica do aplicativo
Excel, foi possível construir as planilhas denominadas de "T1" a "T16" e "DOC-02" a
"DOC-03". Estas planilhas são resumos de dados a partir de "DOC-01".
Do total de depósitos efetuados na conta da empresa EFX LOGÍSTICA eles estão assim
classificados:

O conceito de depósito tributável aqui empregado foi aquele depósito que mais se
identificou com a atividade principal da empresa que é a de assessoria e serviços
complementares de comércio exterior. Foram incluídos como tributáveis os depósitos que
no extrato bancário não há um CNPJ ou CPF do depositante a ele vinculado. Estes são os
autênticos depósitos de origem não comprovada. Em uma análise da planilha "DOC-01",
pode-se observar que de acordo com a resposta dada pelo intimado a classificação pode ter
sido mudada para não tributável. É o caso de algumas intimações em que o terceiro
intimado respondeu que o depósito foi destinado ao pagamento de compra de caminhão da
EFX LOGÍSTICA. Nestes casos a classificação foi de "Venda de Bens Patrimoniais",
portanto, não tributável. Seguem na mesma linha os depósitos referentes a pagamentos de
mútuo.
A única forma de tributar a empresa é fazendo o arbitramento do seu lucro. Isto se justifica
pelo fato de ter ela declarado como INATIVA e não possuir qualquer forma de
escrituração. A emissão de notas fiscais está muito aquém da sua movimentação bancária.
Neste caso admitiu-se que as receitas decorrentes de vendas por notas fiscais, e os seus
respectivos recebimentos, estão incluídos na movimentação bancária. Mais adiante, serão
demonstrados os valores relativos a depósitos bancários de origem não comprovada como
base de apuração do IRPJ/CSLL e o reflexo em PIS/COFINS, bem como a Receita Bruta
conhecida (Vendas por Notas Fiscais) base de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS. Feitas
estas observações, precisou-se dar um enquadramento jurídico para uma situação real
ocorrida. O amparo legal é da Lei n° 9.430/96 (transcreve).
Neste caso específico, têm-se depósitos de origem comprovada com CPF e CNPJ
identificados no extrato bancário dos respectivos depositantes, bem como o motivo, mas a
empresa não contabilizou, portanto, trata-se de Receita Omitida;
Têm-se depósitos de origem não comprovada (ausência de CPF/CNPJ do depositante no
extrato bancário), portanto, Receita Omitida;
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
6
Têm-se depósitos com origem comprovada, CPF e CNPJ do depositante identificado no
extrato bancário, mas não há comprovação do motivo dos depósitos, portanto, Receita
Omitida.
Feitas as observações, reproduz-se a tabela com os depósitos classificados como omissão
de receita:

Foi constatado que a empresa age como interposta pessoa, em decorrência de constar em
seus extratos bancários débitos expressivos destinados a fechamento de câmbio (remessa ao
exterior).
Contratos de câmbio acostados nos autos têm como motivação "Pagamento de Frete
Aéreo". Acontece que por meio de pesquisa no SISCOMEX não foram apurados dados de
importação para a EFX LOGÍSTICA. O fechamento de câmbio se justifica se houver um
motivo que seja compatível com a sua finalidade. Como isto não ocorreu com a fiscalizada,
o entendimento da Fiscalização é que a empresa está angariando de diversas fontes de
pessoas físicas e jurídicas recursos, via depósitos bancários em sua conta corrente, para em
seguida usá-los na aquisição de moeda estrangeira, via contrato de câmbio, conforme
indicado de forma sintética na tabela a seguir:
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
7

A tabela acima indica que a empresa gastou R$145.486.696,74 para fechar câmbio. Estes
valores foram debitados em suas contas bancárias, conforme extratos. A fonte de recursos
para bancar estas despesas não foi justificada, quer pela fiscalizada ou quer por terceiros
quando intimados a justificar os depósitos efetuados a favor da EFX LOGÍSTICA. Os
detalhes das intimações das pessoas físicas e jurídicas, bem como as respectivas respostas,
estão nos seguintes tópicos deste Relatório Fiscal:
9. DAS INTIMAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS DEPOSITANTES NA CONTA
DA EFX LOGÍSTICA;
10. DAS INTIMAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS DEPOSITANTES NA
CONTA DA EFX LOGÍSTICA
Após a compilação das respostas das intimações no documento/arquivo “A0197-TIF-04-
ANEXO-039-DOC-038-EXTRATO-BANCARIO.XLS” Planilha “DOC-01”, foi criada a
planilha “T12”, cuja finalidade é demonstrar como as pessoas jurídicas responderam às
intimações a elas encaminhadas e como foram considerados os depósitos após respostas das
intimações.
Ao final, 479 de 510 (93,9%) dos lançamentos foram classificados como tributáveis quer
por falta de documentos que dessem respaldo aos depósitos bancários, ou por não ter
encontrado a PJ ou o responsável pelo CNPJ, ou por respostas inconsistentes. Em termos de
valor isto corresponde a R$144.793.608,39, que é aproximadamente o valor gasto com
fechamento de câmbio que foi de R$145.486.696,74.
Além dos Termos de Intimações destinados às pessoas jurídicas depositantes na conta da
EFX Logística foi elaborado mini DOSSIÊ dessas empresas tendo como finalidade
demonstrar a falta de estrutura econômica e inconsistência ao comparar algumas variáveis
como: Receita Bruta incompatível com os depósitos efetuados; Movimentação Financeira
incompatível com a receita declarada; ausência de importação e de exportação, quando
estas ocorrem são quase sempre em valores incompatíveis com os depósitos efetuados.
Os DOSSIES serão inseridos no processo de Auto de Infração com o seguinte nome de
documento/arquivo DOSSIE-01-CNPJ.PDF, em que:
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
8  01: é número sequencial do primeiro dossiê;
 CNPJ: É o número do CNPJ
-BÁSICO da empresa à qual o dossiê pertence.
A tabela a seguir indica a relação de Dossiês

– Situação Cadastral: (Fonte Cadastro do CNPJ) 
CNPJ básico da empresa depositante;  Nome empresarial;
 Situação Cadastral;
 Data da situação cadastral;
 Motivo da situação cadastral (Informado quando situação
"Ativa");  Simples (SIM/NÃO) Se a empresa é optante ou não do SIMP
LES;  Unidade Administrativa
 Município (onde a
 Porte (se a empresa porte grande, médio ou pe

– Indícios da empresa depositante:  Valor do depósito: Valor depositado a fa
vor da EFX LOGÍSTICA;  Receita Bruta: Refere
-se ao valor da receita declarada em 2014;  Valor da DIMOF a débi
-se ao total de saídas (débitos) das contas
bancárias mantidas pela empresa;  Valor do DIMOF a Crédito: Refere
-se aos depósitos (Créditos) em contas
bancárias mantidas pela empresa;  Valor da Exportação: Refere
-se ao valor anual de exportação da empresa;  Valor da Import
-se ao valor anual de importação da empresa;
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
9  Vendas Por Notas Fiscais Eletrônicas: Total anual de vendas
 Compras Por

– Lista de RPF em nome do depositante: Tem como finalidade saber se há procedimento
fiscal em andamento ou encerrado);
– Situação do Responsável Pelo CNPJ: Lista as principais variáveis relativas à pessoa
responsável pelo CNPJ.
A intenção do DOSSIÊ é demonstrar inconsistência ou incompatibilidade entre o total
depositado e a capacidade financeira do depositante de efetuá-lo. No primeiro Dossiê já foi
observada profunda incompatibilidade, pois a empresa depositou R$25.000.696,50; Receita
Bruta = 0; Compras e Vendas = 0; Movimentação Financeira a Crédito =
R$123.267.885,34.
Indaga-se, como pode uma empresa depositar R$25.000,696,50 a favor da EFX
LOGÍSTICA sem ter efetuado vendas no ano de 2014? Tudo leva a crer que está agindo
como interposta pessoa para ocultar o verdadeiro interessado nestes depósitos. A EFX
LOGÍSTICA que é objeto desta fiscalização recebe estes depósitos e os usa como fonte de
recursos para fechamento de contrato de câmbio para pagamento de frete sobre importação
(remessa ao exterior), sem, contudo, ter efetuado ou comprovado quaisquer importações em
seu nome. Isto prova que está havendo formação de quadrilha (vários depositantes) para
remessa irregular de divisas ao exterior, via contrato de câmbio com aparência de
legalidade. Para maiores detalhes sobre as empresas depositantes ler o seguinte tópico deste
Relatório Fiscal:
"10. DAS INTIMAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS DEPOSITANTES NA
CONTA DA EFX LOGÍSTICA"
Para corroborar as afirmações anteriores, foi produzido o quadro abaixo que demonstra a
quantidade de pessoas físicas, jurídicas e não identificadas, bem como o valor por elas
depositados na conta da EFX LOGÍSTICA, no ano de 2014.

Entretanto, não foi possível encontrar o verdadeiro interessado no fechamento de câmbio.
Não pode ser a EFX LOGÍSTICA, pois esta não realizou importação em 2014, nem os
depositantes intimados, pois como ficou patente em suas respostas, trata-se, em boa parte
dos casos, de empresas interpostas.
Intimada conforme Termo de Intimação Fiscal n° 4, a informar quais as empresas
interessadas no fechamento de câmbio a EFX LOGÍSTICA respondeu que eram três
empresas a seguir relacionadas:
– MAXTEL LIGHTING EIRELI -EPP - CNPJ: 21.039.807/0001-08;
– MAXTEL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 03.174.269/0001-82;
– MAXTEL – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO LTDA – EPP
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
10
O Termo de Intimação Fiscal n° 4 está no documento/arquivo: "A0158-TIF-04-ANEXO-
00.PDF"
A resposta da EFX LOGÍSTICA ao Termo de Intimação Fiscal n° 4 está no
documento/arquivo:
"A0198-TIF-04-ANEXO-040-DOC-039 EMPRESAS RESP DEP CAMBIO.PDF" Através
do documento/arquivo "AO690-TiF-00360-ANExo-01.pdf f a MAXTEL TECNOLOGIA
LTDA -EPP foi intimada a informar à Fiscalização se houve relacionamento comercial com
a EFX LOGÍSTICA. Através do documento/arquivo: "A0692-TIF-00360-ANEXO-03-
RESPOSTA-TIF-00360.PDF" respondeu que nunca houve relação comercial com a EFX
LOGÍSTICA.
Através do documento/arquivo "AO693-TiF-0036i-ANExo-01.pdf r a MAXTEL-
COMERCIO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP foi intimada a
informar se houve relacionamento comercial com a EFX LOGÍSTICA. Através do
documento/arquivo "A0695-TIF-0036I-ANEXO-03-RESPOSTA.PDF" respondeu que
nunca houve relacionamento comercial com a EFX LOGÍSTICA.
Através do documento/arquivo "A0696-TiF-00362-ANExo-0i.pdf r a MAXTEL
LIGHTING EIRELI -EPP foi intimada a informar se houve relacionamento comercial com
a EFX LOGÍSTICA. Através do documento/arquivo "A0698-TIF-00362-ANEXO-03-
RESPOSTA.PDF", respondeu que sim. Houve compras conforme notas fiscais eletrônicas
de emissão da EFX LOGÍSTICA relacionadas na tabela a seguir:

Embora a MAXTEL LIGHTING EIRELI – EPP confirme a existência de relação
comercial, conforme notas fiscais da tabela acima, esta se deu no ano de 2017, portanto fora
do escopo desta ação fiscal.
Com base nas respostas obtidas, das três empresas intimadas, verificou-se que não houve
relação comercial com a EFX LOGÍSTICA no ano de 2014, portanto estas empresas não
podem ser vinculadas aos contratos de câmbio contratados pela EFX LOGÍSTICA no ano
de 2014. Ademais, o valor da Receita Bruta declarada e a movimentação financeira das três
empresas, de acordo com os dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal são muito
inferiores ao total de câmbio fechado pela EFX LOGÍSTICA, que foi de
R$145.486.696,74.
A comprovação dos valores remetidos ao exterior está nos extratos bancários analisados.
Para corroborar os dados do fechamento de câmbio, foram anexados ao processo, arquivos
em formato não paginável, ou seja, cópia de contratos de câmbio entregues pela EFX
LOGÍSTICA referentes aos bancos: "BIC/BANCO" e "BANIF". Estes
documentos/arquivos estão assim denominados:
– A0711-TIF-06-DOC-06-CD-CONTRATOS-CAMBIO-BANIF.zip
– A0712-TIF-06-DOC-07-CD-CONTRATOS-CAMBIO-CCB.zip
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
11
Para facilitar a análise foram relacionados em planilhas 876 contratos de câmbio e salvo no
documento/arquivo: A0724-CONTRATOS-CAMBIO.zip
Este arquivo contém três planilhas sendo:  CONTRATOS
– CAMBIO: Relação dos contratos de câmbio;  CC
-PAISES: Total de contratos por países destinatários;  CC
-BENEFICIÁRIOS: Total de contratos por beneficiários
A quantidade constante das planilhas não representa a totalidade dos contratos, pois a
Fiscalização não recebeu todos os contratos de câmbio, mas constitui-se em uma amostra
mais do que significativa para dar respaldo às remessas ao exterior via débitos em conta
corrente da EFX LOGÍSTICA.
Considerando a impossibilidade de definir o(s) real(ais) interessado(s) no fechamento de
câmbio, bem como a causa dos depósitos efetuados por diversas pessoas jurídicas e físicas
que dariam respaldo ao fechamento de câmbio em nome da EFX LOGÍSTICA, eliminou-se
da base tributável o total de despesas relacionadas aos débitos com câmbio nos extratos
bancários. O fundamento legal para esta exclusão é o artigo 42 § 5° da Lei n° 9.430/96, in
verbis:
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada
pela Lei n° 10.637, de 2002)
No presente caso como não foi possível definir o(s) terceiro(s), portanto, sem possibilidade
de tributação. Isto posto, será feita representação fiscal de crime contra o sistema financeiro
nacional, tendo como representada a EFX LOGÍSTICA, em decorrência da violação dos
seguintes dispositivos legais:
EVASÃO DE DIVISAS
A tentativa de ocultar os ordenantes das operações de câmbio pode configurar crime contra
o sistema financeiro, conforme art. 21 da Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986:
Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de
operação de câmbio:
Pena - Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega
informação que devia prestar ou presta informação falsa.
Para visualizar a relação de pessoas físicas e jurídicas que depositaram na conta da EFX
LOGÍSTICA, sugere-se consultar o seguinte documento/arquivo:
"A0197-TIF-04-ANEXO-039-DOC-038-EXTRATO-BANCARIO.ZIP", "T15"
O fato de excluir da tributação o valor relativo a depósitos que dariam respaldo como fonte
de recursos para que a EFX LOGÍSTICA fechasse Câmbio em seu nome, não exime o
Fisco de efetuar a tributação deste valor, no caso de prosseguimento das investigações,
seguida de sucesso na identificação do(s) verdadeiro(s) beneficiário(s), o lançamento
deverá ser efetuado.
Feitas as considerações acima, a base tributável segue demonstrada na tabela a seguir:

Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
12

Fontes:
1)
“T16”
do
arquivo:
“A0197-TIF-04-ANEXO-039-DOC-038-EXTRATO-
BANCARIO.ZIP”
2) “T1” do arquivo: “A0197-TIF-05-ANEXO-04-RESPOSTA-TIF-05.xls”
3) “A0760-MAD-01-NF-SAIDA-EFX.zip”
Observações sobre os valores da tabela acima:
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
13
– Coluna 1: Refere-se aos valores dos extratos bancários dos bancos que entregaram
em meio magnético no formato da carta circular do Banco Central. Fonte: (1);
– Coluna 2: Extrato Bancário da CICREDI fora do padrão da carta circular do
Bancen. Fonte: (2);
– Coluna 3: Soma da coluna (1) e (2);
– Coluna 4: Valor Excluído Referente a Contrato de Câmbio. Fonte: (1);
– Coluna 5: Coluna (3) – (4);
– Coluna 6: Valor referente a venda por Notas Fiscais. Tributada como Lucro
Arbitrado com os seguintes coeficientes de arbitramento: IRPJ: 9,6%; CSLL: 12%
(Sem reflexo para Pis/Cofins);
– Coluna 7: Coluna (5) – (6). Tributada como Lucro Arbitrado referente a
“Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada” tendo os seguintes coeficientes
de arbitramento: IRPJ: 38,4%; CSLL: 32%, com reflexo em PIS/COFINS. Fonte: (1)
– Coluna 8: Exportação Por Notas Fiscais. Valor isento de PIS/COFINS. Fonte: (3);
– Coluna 9: Coluna (6) – (8). Base de Cálculo de PIS/COFINS (Venda no Mercado
Interno). Fonte: (3).
Processados os dados acima, foram gerados os seguintes Auto de Infração:

Multa Qualificada:
Foi aplicada multa qualificada de 150% pelos seguintes motivos:
Prática de sonegação: A empresa teve expressiva movimentação financeira e declarou como
INATIVA. Prestou serviços como ela própria assume em resposta aos termos de intimações
fiscais. Em sua Ficha Cadastral junto à Caixa Econômica Federal declarou que a sua
Receita Bruta Anual foi de R$49.031.785,00. Na Ficha Cadastral do BIC/BANCO
informou que tem 20 (vinte) funcionários, mas não entregou GFIP. Sua sede está dentro de
um galpão com amplo espaço para armazenar ou estocar mercadorias. Além disso, a
empresa tem uma página na internet de causar inveja a qualquer concorrente. Nestas
condições, a empresa deveria ter cumprido as obrigações acessórias (Entrega de
DIRPJ/DCTF/GFIP, escrituração Fiscal: EFD-CONTRIBUIÇÕES e ECF) e principal
(pagamento dos tributos). Nada disso foi feito. Isto prova que houve intenção de ocultar a
apuração da base de cálculo dos tributos e esquivar-se dos pagamentos. A empresa parece
que está operando em paraíso fiscal, pois o seu histórico indica vários anos apresentando
declaração do IRPJ como INATIVA e apenas no ano-calendário de 2013 é que entregou
DIRPJ LUCRO PRESUMIDO, assim mesmo com Receita Bruta zerada, como pode ser
visto nas Telas coladas nos itens seguintes. A conduta da empresa está tipificada nos
seguintes atos legais:
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
14
Lei 4.502/1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Lei no 4.729/1965
Art 1o Constitui crime de sonegação fiscal:
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva
ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;
III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o
propósito de fraudar a Fazenda Pública;
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as,
com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem
prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga,
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do impôsto sobre a
renda como incentivo fiscal. (Incluído pela Lei no 5.569, de 1969)
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes o valor do
tributo.
Lei no 9.430/96 artigo 44, I, § 1o. (Base legal da Multa de Ofício).
Comportamento irregular quanto ao cumprimento de obrigações acessórias. Vejamos como
a empresa declarou IRPJ nos últimos anos:  Exercícios 2005 a 2013 como INATIVA;
 Exercício 2014 como Lucro Presumido;
 Exercício 2015 como INATIVA

Exercícios 2016 e subsequentes: Não transmitiu dados ao SPED.
Com relação ao exercício de 2014 a empresa declarou como lucro presumido, porém com
receita zero para todos os trimestres.
As telas extraídas de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB (apresentadas no Relatório Fiscal) indicam o comportamento da empresa
quanto ao cumprimento de: entrega de Declarações de IRPJ: FONTE: HOD-CNPJ (fls.
176/177); Movimentação Financeira: Fonte DIMOF (fl. 177); DCTF AC-2014 (fl. 177);
ausência de transmissão de GFIP para o ano de 2014 (fl. 178). Também são apresentadas
telas com imagens do site da empresa na internet (fl. 179).
As empresas do grupo têm comportamento similar ao da EFX LOGÍSTICA veja os dados
abaixo:
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
15
– COMERCIAL E TRANSPORTADORA BÚFALO LTDA  GFIP: última transmissão ocorreu em
 Data de abertura: 04/02/1964
 Data da baixa : 26/10/2015

– FERRAZPORT COM IMP EXP E LOG INT  GFIP: Iniciou transmissão a partir de 10/2017  C
 Data de abertura: 21/07/2016
 Situação atual: Ativa

LOGIMPEX LOG IMP E EXP LTDA  GFIP: Iniciou transmissão a partir de 10/2017;  CNPJ:
 Data de abertura: 13/06/2014
 Situação atual: Ativa

Os prints de telas extraídas dos sistemas da RFB (constantes do Relatório Fiscal, às fl. 180
e 181 do processo), indicam que somente a empresa Búfalo entregou DIPJ até o ano-
calendário de 2013, assim mesmo com receita zerada.
Conclusão da Multa Qualificada:
Os dados acima não deixam dúvidas de que os administradores agiram no sentido de
ocultar do fisco as informações necessárias para apuração dos tributos devidos. O auto de
infração ora lavrado só foi possível com uso de fontes externas, repassadas pelas
instituições financeiras, via DIMOF. Não cumpriram o disposto no art. 147 do CTN, in
verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
A empresa sob fiscalização deixou de cumprir do disposto no artigo 147 do CTN e demais
normas da Receita Federal do Brasil quanto ao cumprimento de obrigações acessórias, por
isso dificultou o conhecimento do Fisco quanto aos fatos geradores de tributos a que estava
sujeita.
Diante do exposto, entendeu-se que houve prática de sonegação, portanto sujeita à
aplicação da multa qualificada de e 150%.
18. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Em razão da constatação de grupo econômico familiar, conforme tópico 16 deste Relatório
Fiscal, serão arrolados como responsáveis solidários as seguintes pessoas:

Na presente fiscalização, o contribuinte principal é a EFX LOGÍSTICA e a sua
responsabilidade decorre do disposto no artigo 121 do CTN (transcreve).
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
16
Já a sujeição passiva solidária, na presente fiscalização decorre do disposto no artigo 135
do CTN (transcreve).
De fato, os sócios da empresa EFX LOGÍSTICA e das demais empresas do grupo agiram
com excesso de poder ao praticar crimes de sonegação, crimes contra o sistema financeiro
nacional, crime contra a ordem tributária, ou melhor, agiram com infração de lei. A
caracterização delituosa está mais detalhada nos seguintes tópicos deste Relatório Fiscal:
16. DA CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR; e 17. DA
AUTUAÇÃO.
Com relação ao crime contra o sistema tributário nacional a sua tipificação decorre de
práticas de remessa ao exterior de divisas, via contrato de câmbio, tendo como finalidade
pagamento de frete aéreo, sem que a contratante, EFX LOGÍSTICA, tenha feito importação
de mercadorias, pelo menos em seu nome. Em decorrência será feita Representação Fiscal
para Fins Penais, conforme tópico 20 deste Relatório Fiscal.
19. DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS
Tendo em vista o disposto no artigo 2o da Instrução Normativa no 1.565/2011 da Receita
Federal do Brasil (transcreve) e considerando que na presente fiscalização o sujeito passivo
enquadra-se nos dois incisos do referido artigo, pois o valor do crédito tributário constituído
excede a dois milhões de reais e a 30% do patrimônio dos devedores principal e solidário,
foram abertos os seguintes processo de Arrolamento de Bens e Direito.

Observação: Não foi aberto processo de arrolamento de bens em nome do Sr. Antenor
Lopez Ferraz em virtude de ausência de bens em seu nome.
20. DAS REPRESENTAÇÕES FISCAIS
Crime Contra Ordem Tributária
O sujeito passivo e solidários incorreram em práticas, que em tese, caracterizam de crimes
contra a ordem tributária por isso foi aberto o processo no 15983.720265/2017-35 de
Representação Fiscal Para Fins Penais, o qual será encaminhado ao Ministério Público
Federal, caso não haja pagamento e nem impugnação dos créditos tributários decorrentes
desta fiscalização.
Crime Contra Sistema Financeiro Tendo em vista que o sujeito passivo, principal e
solidários, incorreram em práticas que, em tese, configuram crimes contra o Sistema
Financeiro, bem como lavagem de dinheiro, foi aberto o Processo no 15983.720.266/2017-
80 de Representação Fiscal Para Fins Penais, o qual deverá ser encaminhado ao Ministério
Publico Federal independentemente do desfecho dos processos de Auto de Infração
decorrente desta fiscalização.
A contribuinte e os sujeitos passivos solidários, por seus procuradores, apresentaram
impugnação aos lançamentos (fls. 4.979/5.022), em que, após digressão fática do
procedimento fiscal, apresentam os seguintes argumentos:
DAS PRELIMINARES
Da ausência de motivo do AIIM Preliminarmente, arguem não ter havido o motivo que
ensejou a lavratura do Auto de Infração, qual seja, a omissão de receita, pois os valores
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
17
depositados em sua conta, por clientes ou por terceiros a pedido de clientes, foram
utilizados para realização de importação/exportação a pedido de terceiros e, em assim
sendo, não há que se falar em omissão de rendimentos. Portanto, o Auto de Infração é nulo,
conforme doutrina e jurisprudência judicial e administrativa acerca da nulidade de atos
administrativos por falta de motivação, que transcreve.
Requer a nulidade do Auto de Infração, considerando que, por todo o exposto em sua
impugnação, é de se verificar que o ato administrativo deve conter tanto o motivo quanto a
motivação, baseados em premissas verdadeiras, pois, além de ferir o direito de defesa do
contribuinte, o lançamento baseado em premissas falsas, como é o caso do presente Auto de
Infração, gera vício material insanável.
DO MÉRITO
Da não incidência do Imposto de Renda sobre depósitos bancários que não se agregam ao
patrimônio do contribuinte. Ressalta que a hipótese de incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica é a obtenção de renda e proventos de qualquer natureza conforme disposto
no artigo 43, I e II do CTN, desde que este acréscimo patrimonial se incorpore ao
patrimônio do contribuinte (reproduz doutrina sobre esse tema).
Da doutrina que transcreveu, depreende que nem todo depósito bancário significa obtenção
de renda e de proventos de qualquer natureza que agrega ao patrimônio do contribuinte,
portanto, não se pode tributar o que não é efetivamente renda (acréscimo patrimonial que se
incorpora ao patrimônio do contribuinte), como no caso dos depósitos bancários que, por si
só, não podem ser considerados renda sem os demais elementos de configuração do seu
efetivo conceito.
Acrescenta que, não se pode perder de vista que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes que não caracterizam rendimentos tributáveis, desta
forma, para a validade da presunção, a Fazenda Pública deverá procurar outros elementos
probatórios de que se trata de disponibilidade de riqueza nova, ou seja, de renda ou
proventos de qualquer natureza, o que não ocorreu no presente caso, pois, o Auditor Fiscal
apenas efetuou o lançamento do IRPJ sobre os valores dos depósitos que considerou não
comprovados/justificados, sem ter constatado que aqueles valores configuraram acréscimo
patrimonial da Impugnante.
Segue argumentando que a Receita Federal do Brasil tem hoje acesso a informações
privilegiadas dos contribuintes que, na opinião de muitos juristas, são obtidas de forma
ilegal e inconstitucional, em especial os dados conseguidos com instituições financeiras,
que incluem as movimentações bancárias. E que, além dessa prática de quebra de sigilo
bancário ser questionável, tanto nos termos da Constituição Federal como no que dispõe a
Lei Complementar no 105, de 2001, que em seu art. 10 prevê o sigilo das instituições
financeiras sobre as operações ativas e passivas e os serviços prestados, a Secretaria da
Receita Federal abusa dessa presunção legal, na lavratura de autos de infrações.
Entende que a simples falta de escrituração e declaração dos depósitos bancários, por si só,
não é suficiente para que sejam presumidas as omissões de receitas. Desta forma, somente
os depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de rendas e proventos. O lançamento que tem
como base unicamente os depósitos bancários só é admissível quando ficar comprovado o
nexo causal entre o depósito e o fato que representa omissão de rendimento.
Transcreve a planilha elaborada pelo Auditor Fiscal, discriminando os depósitos reputados
tributáveis, após intimar as pessoas físicas e jurídicas a prestarem esclarecimentos acerca
dos depósitos efetuados nas contas da Impugnante, e entende que os motivos pelos quais o
Auditor Fiscal considerou como tributáveis os depósitos realizados, tanto pelas pessoas
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
18
físicas quanto jurídicas, não são suficientes para comprovar que os referidos valores
acresceram efetivamente o patrimônio da Impugnante, pois, a presunção legal não elide o
dever por parte do Fisco de apresentar provas contundentes para que não restem dúvidas
quanto a incidência tributária do IRPJ.
A título de exemplo, diz ter verificado que os depositantes Srs. Eliseu Pereira de Sousa e
Odilon Martins Neto (constantes da mencionada planilha) justificaram claramente que os
recursos depositados na conta da Impugnante foram destinados à aquisição de
medicamentos no exterior, portanto, não seriam passíveis de incidência de imposto de
renda, e mesmo assim o Fisco os considerou como tributáveis.
Destaca que, em resposta ao termo de intimação n°4 a Impugnante alegou que o montante
dos depósitos referente àquele termo, foi realizado pelas empresas do Grupo Maxtel para
realização de câmbio, mas, ao serem intimadas as empresas alegaram não ter relação
comercial com a Impugnante no período fiscalizado e, desta forma, os valores foram
considerados como tributáveis.
Alega que não poderia o Auditor Fiscal se basear somente nas meras repostas das empresas
intimadas. Deste modo, a fiscalização deveria ter percorrido outros caminhos para
apresentação de provas mais contundentes a fim de considerar os valores como tributáveis.
Argui que de acordo com a norma jurídica contida no art. 142 do CTN, a fiscalização tem
que percorrer todo o caminho para verificar qual o fato jurídico tributário que realmente o
contribuinte realizou, utilizar todos os esforços e meios possíveis para apurar a
materialidade da tributação. Nessa linha de pensamento, a presunção legal é adotada como
técnica de lançamento indiciário que, somente junto com outros elementos, comprovam que
os créditos bancários injustificados, de fato e de direito, representam efetivamente a receita
omitida à tributação.
Aponta que, o relatório fiscal consignou a eliminação, da base tributável, do total de
despesas relacionadas aos débitos com câmbio nos extratos bancários, com fundamento
legal para esta exclusão no artigo 42 § 5° da Lei n° 9.430, de 1996. Ou seja, quando os
valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada naquele na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Conclui restar evidente, portanto, que as despesas de câmbio não são passíveis de
incidência do imposto de renda da pessoa jurídica, uma vez que se referem à saída de
recursos que não acresceram o patrimônio da Impugnante. Desta forma, os demais valores
depositados por terceiros com finalidade de realizar contrato câmbio, também, não devem
ser tributados, pois não representam acréscimo patrimonial.
Salienta que a simples presunção legal de que os depósitos constituem renda tributável não
é suficiente para que seja comprovado o acréscimo patrimonial.
Entende que, diante da realidade antes aludida, pode o contribuinte, licitamente, alegar que
os valores movimentados em contas correntes provêm de empréstimos obtidos com pessoas
interessadas com o destino da empresa ou até para realização de câmbio, capitais estes que,
pela origem, não são rendimentos e, portanto, não são tributáveis.
Argui que, entre o fato conhecido e o fato desconhecido deve haver uma correlação segura
e direta, não podendo haver dúvidas sobre a materialização dessa correlação, sob pena
desse artifício legal resultar indevido por absoluta inadequação do conceito jurídico
escolhido para sua concreção. Vale dizer, nem sempre o volume de depósitos injustificado
leva ao rendimento omitido correlato.
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
19
Diz que a movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda. Em
uma linguagem econômica, depósito bancário é estoque e não fluxo, e não sendo fluxo não
tipifica renda. Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial.
Reproduz ementa de acórdão do então Conselho de Contribuintes, publicada no DOU de
13.09.2000, no sentido de que “...o lançamento baseado em depósitos bancários só é
admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que representa
omissão de rendimento”.
Pontua que qualquer tentativa de imputar à impugnante o ônus de demonstrar que não
incidiu em alguma das hipóteses de incidência do tributo equivaleria a impor-lhe a
produção de prova sobre fato negativo, o que é rechaçado pela mais alta instância do poder
judiciário brasileiro. Transcreve ementa assim intitulada: "Processual civil. Execução fiscal.
Ônus da prova. Fato negativo. Ausência de notificação do devedor no procedimento
administrativo embasado da extração dos títulos executivos. Nulidade. Presunção de
liquidez e certeza da CDA afastada. Ausência de intimação pessoal da fazenda”.
Conclui que, qualquer que seja a espécie de presunção (legal ou simples), é descabido falar-
se em inversão ou eliminação do ônus da prova. Diante de presunção legal, impõe-se à
autoridade tributária comprovar a relação causal predisposta em lei, ou seja, incumbia ao
Fisco comprovar que os valores objeto do presente Auto de Infração constituem hipótese de
incidência do IRPJ (renda e proventos de qualquer natureza entendidos com acréscimo
patrimonial que se incorporaram de fato ao patrimônio do contribuinte), o que não ocorreu
no presente caso.
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO
Após algumas considerações tecidas acerca da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, depreende ser possível afirmar que, tanto no regime do lucro real quanto do lucro
presumido, não ocorrendo o fato gerador dessa contribuição, descartada estará a incidência
da Lei n° 7.689, de 1988 que a instituiu. Em assim sendo, se a empresa não auferir receita,
não há que se falar em lucro.
Reafirma que, no caso em tela, os valores depositados por clientes ou por terceiros a pedido
de clientes, nas contas da empresa, foram efetuados para realização de câmbio com o
objetivo de importar mercadorias do exterior a pedido de terceiros, em assim sendo, os
referidos montantes se referem a despesas de câmbio e não receitas, portanto, não ocorreu
obtenção de lucro sobre esses depósitos pela empresa Impugnante. Logo, não havendo
lucro, cuja existência é o fato gerador da contribuição social sobre o lucro, não há que se
falar em hipótese de incidência dessa contribuição social.
DO PIS E DA COFINS
Transcreve dispositivos legais que tratam da base de cálculo do PIS e da Cofins, tece
comentários sobre as alterações sofridas pela mencionada legislação e verifica que o fato
gerador para incidência do PIS e da COFINS é o faturamento, assim entendido a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Prossegue, concluindo que, em assim sendo, no
presente caso, não há que se falar sobre a incidência do PIS e da COFINS, pois, como já
acima demonstrado os depósitos realizados na conta da Impugnante foram efetuados para
realização de câmbio, com o objetivo de importar mercadorias do exterior a pedido de
terceiros, os referidos montantes se referem a despesas de câmbio e não a obtenção de
receita, desde modo, não ocorreu o fato gerador para incidência do PIS e da COF1NS.
DOS SÓCIOS SOLIDÁRIOS – PAULO FERRAMENTA DA SILVA – EDUARDO
ANTENOR LOPEZ FERRAZ – ANTENOR GERALDO FERRAZ E MARIA DEL
CARMEN LOPEZ FERRAZ
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
20
Argui que as alegações do Auditor-Fiscal em relação aos sócios solidários não merecem
acolhimento.
Sustenta que a acusação fiscal, que considera errônea, de que o Sr. Eduardo seria sócio de
fato da empresa, na medida em que supostamente teria exercido a gerência da empresa no
ano de 2014, baseia-se em alguns documentos apresentados e suposições fáticas sem
qualquer respaldo, não sendo suficientes as alegações trazidas à baila para que os sócios
supostamente solidários sejam incluídos na sujeição passiva do presente AIIM. E, por mais
que tente, em vão, o contexto probatório que o Auditor dignou-se em apresentar não possui
o condão de ensejar a sujeição passiva ao Sr. Eduardo, de tal sorte que tais alegações devem
ser rechaçadas.
Alega ter entendido o Auditor que supostamente os responsáveis declinados teriam
incorrido no quanto disposto no artigo 135, do CTN. Porém, para que a cobrança do crédito
da empresa autuada seja redirecionada para a pessoa de seus diretores, gerentes ou
representantes legais, há de serem observados determinados pressupostos.
Diz que tal informação merece destaque, haja vista que inúmeros termos de sujeição
passiva são lavrados sem a devida comprovação da sua atuação, especificamente no que
concerne a eventual excesso de poderes ou infração à lei, estatutos ou contrato social. E, no
entanto, essa prática acaba por mitigar o direito de defesa das referidas pessoas.
Pondera que, numa interpretação do artigo 135 do CTN, é notório que não é sempre que a
pessoa física poderá ser responsabilizada pelos débitos da empresa (pessoa jurídica). E que
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples ausência de pagamento dos tributos
não é suficiente para denotar infração à lei, bem como a contratos sociais e/ou estatutos, de
tal sorte que se faz necessário provar que a pessoa tenha sido beneficiada com a aludida
inadimplência.
Assevera que caberia tão somente ao Fisco a demonstração da prática dos supostos atos
infracionais. E que, a autoridade fiscal, ao indicar as pessoas como responsáveis solidárias
no âmbito do processo administrativo, deveria apurar a real conduta culposa ou dolosa por
parte daqueles na prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto
social, única possibilidade a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios administradores
ou ainda do representante legal.
Pontua que qualquer tentativa de imputar ao responsável solidário o ônus de demonstrar
que não incidiu em alguma das hipóteses de sua responsabilização equivaleria a
Prossegue, arguindo que deveria pautar-se o Fisco na busca da verdade material, devendo
valer-se dos meios de prova para atingir tal fim, para, somente após, realizar a lavratura de
autos de infração, com a consequente indicação dos eventuais atos infracionais, pois é
dever do Fisco motivar todos os seus atos administrativos praticados, cuja vinculação
possui origem na Constituição Federal, como corolário dos magnos princípios da legalidade
e da tipicidade.
Reprisa que a bem da verdade, a não observância do dever jurídico de motivar os atos
administrativos, em outras palavras, a tentativa de responsabilizar terceiros (como no
presente AIIM) sem prova cabal do quanto alegado, resulta na declaração de nulidade do
aludido termo.
Frisa que é cediço que todo lançamento de ofício ou AIIM contém motivação (ocorrência
do fato imponível), consoante o artigo 114 do Código Tributário Nacional. Ademais,
necessariamente deve conter a motivação, que nada mais é do que a justificativa plausível,
ou seja, a demonstração inequívoca da ocorrência do fato. Desta forma, não há espaço para
presunções.
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
21
Logo, entende que, no presente feito, a mera hipótese de lavratura de termo de sujeição
passiva solidária em desfavor das pessoas supramencionadas, desprovidas de provas cabais
das infrações alegadas, faz com que o suporte fático da autuação inexista, por carência de
motivação. Com a inexistência de provas de que os gestores/diretores agiram com fraude,
dolo ou simulação, contrários à lei ou ao contrato social, não há que se falar em sua
responsabilização.
Afirma que os atuais julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF,
vem, reiteradamente, não admitindo a responsabilização dos sócios sem provas
contundentes para justificar o aludido redirecionamento, valendo-se do fundamento de que
se não restar comprovada a sua vinculação com o fato gerador da obrigação tributária,
inaplicável a responsabilização tributária (artigo 128, do Código Tributário Nacional). E,
que entende também o CARF que não se aplica o quanto disposto no artigo 135, inciso III
do mesmo diploma legal, se o Fisco não comprovar, de forma estreme de dúvidas, que a
obrigação tributária decorre de ato praticado por sócios com excesso de poderes / infração à
lei, estatuto e contrato social.
Assim, alega que a fiscalização deveria ter se pautado em constituir o fato jurídico
tributário relativo ao interesse comum entre a pessoa jurídica e seus sócios administradores.
Ou mesmo, ter demonstrado a previsão legal em que os nomes incluídos como responsáveis
tributários, simplesmente pelo fato de serem administradores ou pelo fato de supostamente
constituírem grupo familiar, poderiam responder pelo crédito tributário devido pela
empresa EFX Logística Importação, Exportação e Comércio Internacional Ltda (traz
jurisprudência sobre responsabilidade solidária de sócios administradores).
Pondera, que o artigo 135 do CTN, versa acerca da responsabilidade pessoal e exclusiva, de
tal sorte que, ao ser utilizado como motivação para justificar a exigência do crédito perante
terceiros, não poderia subsistir a exigência fiscal em desfavor do contribuinte. Em outros
dizeres, não se permite a exigência da satisfação do crédito tributário perante a empresa e,
simultaneamente, de seu administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN, vez
que o referido comando legal possui aplicação quando o dirigente atua em benefício
próprio, contrários aos da pessoa jurídica que representa legalmente.
Argui que, como já pacificado em nossos Tribunais, as figuras da pessoa jurídica e de seus
sócios ou dirigentes são distintas e inconfundíveis, de forma que o patrimônio pessoal
destes últimos não pode ser atingido coativamente para saldar dívidas da empresa, senão
nas hipóteses previstas, em caráter de exceção que, repita-se, não foram verificadas no
processo administrativo.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR
Afirma que é apontada a existência de grupo econômico familiar no tópico 16 do Auto de
Infração, entretanto, no presente caso estariam ausentes as provas de que há confusão
patrimonial das empresas aludidas, isto porque as atividades comerciais são desenvolvidas
em endereços diferentes, não possuem o mesmo nome fantasia e sequer mesmo objeto
social. E, ainda que atuassem no mesmo ramo de atividade, do conjunto probatório
colacionado ao relatório fiscal, é impossível constatar que houve alteração da estrutura da
empresa EFX, bem como transferência dos negócios de uma empresa para a outra.
Salienta que a mera alegação de parentesco existente entre os sócios não tem o condão de
caracterizar confusão patrimonial, inexistindo disposição legal neste sentido. Ademais, faz-
se necessária a comprovação por parte do Fisco da colaboração mútua na busca de um
resultado comum entre as empresas.
Assim sendo, considera que a documentação que acompanha o relatório fiscal não é
suficiente, até o presente momento, para comprovar o desvio de finalidade ou a confusão
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
22
patrimonial entre as empresas, razão pela qual não deve prosperar a alegação de estar
caracterizado grupo familiar e a confusão patrimonial.
DA EVASÃO DE DIVISAS
Ressalta que, em relação à evasão de divisas, o Auditor-Fiscal deu capitulação errada ao
suposto crime que alega, isso porque o crime de evasão de divisas está tipificado no artigo
22 da Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986 (quando a pessoa física ou jurídica deveria
declarar no ajuste anual e a injeção de valores poderia constituir receita, que é, em
princípio, tributável). E, posta assim a questão, é de se dizer que o art. 21 da Lei n° 7.492,
de 16 de junho de 1986, mencionado no relatório fiscal, trata de Crimes de "Lavagem" ou
Ocultação de Bens, Direitos ou Valores.
Segue, entendendo que, ultrapassada esta questão, no caso em apreço, não houve utilização
de sistema bancário paralelo concebido por terceiros, bem como não houve sonegações de
informações que deveria prestar. O próprio regulamento do mercado de capitais não
permite o registro do contrato de câmbio por parte de pessoa física ou jurídica que não se
enquadre no conceito de agente autorizado, nas hipóteses expressamente previstas.
Acrescenta que, ainda que estivesse capitulado e justificado corretamente sobre o crime de
evasão de divisas, este não foi cometido porque não houve injeção de valores que
constituíram receita e nem logrou-se provar de forma cabal que tais valores agregaram ao
patrimônio do contribuinte, tudo fora fundamentado em meras alegações.
DA ILEGALIDADE DAS MULTAS IMPOSTAS
Sustenta que não assiste razão, mais uma vez, ao Auditor Fiscal, quanto à aplicação das
multas, haja vista que as porcentagens aplicadas ferem os princípios do não confisco, da
capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, além do fato de o
Contribuinte ter atendido à fiscalização com extremo zelo.
Aduz que, no caso em tela, é de se constatar a boa-fé do Impugnante, que apresentou toda a
documentação que possuía para comprovar a escrituração dos depósitos bancários nos
respectivos livros. Verifica que não houve intenção deliberada de fraudar a apuração do
imposto supostamente devido, portanto, a multa aplicada não é condizente com a conduta
do Impugnante.
Acrescenta que, para configuração de sonegação fiscal, faz-se necessário que o contribuinte
atue com a intenção de fraudar o Fisco, e a simples não escrituração de depósitos bancários
ou o não pagamento do imposto não configura sonegação fiscal. No presente caso não
restou comprovado que a intenção do ora Impugnante era de fraudar o Fisco, bem como
não houve provas de que todos os depósitos realizados na conta corrente da Impugnante
configuram de fato acréscimo patrimonial, portanto, a aplicação da multa de oficio
qualificada é abusiva.
Reclama que o percentual de 150% de multa aplicada pela suposta omissão de Receita fere
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que apesar de serem instrumentos de
limitação do Poder Estatal, sua aplicação está claramente adstrita ao excesso de poder
cometido pelo Fisco.
Diz ainda, que, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são instrumentos
jurídicos de controle de tributo com efeito confiscatório alcançando também as normas
sancionatórias, pois, as sanções devem guardar proporção com a infração cometida, e não
podem ir além sob o risco de causar CONFISCO, o que ocorreu no caso em tela, pois as
multas aplicadas somam um total de R$18.196,497,63 (dezoito milhões, cento e noventa e
seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), ou seja, corresponde
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
23
a 184,23 % do valor do imposto supostamente devido (transcreve o art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal e também doutrina sobre o princípio da proporcionalidade.
Assevera que não se pode falar que a vedação à atividade confiscatória da Administração
Pública aplica-se tão somente ao valor principal do tributo, não exercendo função sobre a
multa, visto o caráter sancionatório dessa última. E, não pode a UNIÃO escusar-se no
artigo 150 da Constituição Federal, alegando que tal dispositivo somente diz respeito ao
tributo em si, não envolvendo a multa cominada.
Com base em trechos de decisões judiciais, que determinam a redução de percentual de
multa aplicada, afirma a Impugnante não ser possível permitir que o Fisco arrogue o direito
de exigir multa que não encontra parâmetros com a situação econômica que o País
atravessa, nem com o contexto social hoje visualizado, devendo ser afastada.
Conclui que, no presente caso a multa aplicada não pode prevalecer, quer seja em razão da
sua desproporcionalidade com a infração supostamente praticada, quer seja pelo seu caráter
confiscatório.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, a Impugnante pleiteia que seja acolhida a presente Impugnação, com a
qual requer o acolhimento das preliminares apontadas, com a consequente declaração de
nulidade do presente Auto de Infração.
E caso não seja este o posicionamento deste órgão julgador, a Impugnante requer a
desconstituição do Auto de Infração lavrado, pelas razões expostas acerca do mérito da
questão.
Requer, outrossim, enquanto perdure a discussão administrativa que a Fazenda Nacional
abstenha-se de quaisquer procedimentos de cobrança, em decorrência da suspensão da
exigibilidade do mesmo por força do quanto disposto no artigo 151, inciso III, do CTN.
Caso seja necessária a realização de instrução probatória para a comprovação do quanto ora
alegado, a Impugnante requer a produção de todos os tipos de prova em direito admitidos,
inclusive as provas documentais ora juntadas.
Protesta, ademais, no momento oportuno, pela realização de sustentação oral.

Acórdão da DRJ (e-fls. e ss, n. 15-45.497 - 2a Turma da DRJ/SDR) confirmou os
autos de infração e atestou como acertadas as responsabilidades tributárias atribuídas. Assim dispôs
em ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram lavrados por
autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi realizado em total consonância
com a legislação vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
24
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Em se tratando de
tributação reflexa, no que couber, deve ser observado o que for decidido para o Auto de
Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% quando restar evidenciado nos
autos a prática de sonegação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE
PODERES E INFRAÇÃO DE LEI.
Comprovado que os sócios de fato e de direito que administravam a pessoa jurídica
praticaram atos dolosos com intenção de ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador e/ou
de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fiscal sobre a sua ocorrência, conclui-
se pela manutenção da responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na
hipótese a confusão patrimonial entre o sujeito passivo solidário e a devedora principal.

Cientificados, os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário em que repetem
seus fundamentos trazidos nas respectivas impugnações.
SUJEITO
PASSIVO:
ELX
PAULO
FERRAMENTA
EDUARDO
FERRAZ
ANTENOR
GERALDO MARIA DEL
DATA CIÊNCIA AC
06/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
11/01/2019
14/12/2018
E-FL CIÊNCIA AC:
5145
5146
5149
5152
5150
MEIO
CAIXA P
AR/POSTAL
AR/POSTAL
EDITAL
AR/POSTAL
DATA REC VOL:
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
E-FL. RV:
5150
5173
5173
5254
5225
Os recursos voluntários também trazem pontos em comum, como a afirmação de que
os valores que foram depositados nas contas correntes não integraram o patrimônio do titular, vez
que teriam sido depositados por terceiros licitamente para realização de câmbio; ou que o Fisco
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
25
incluiu como tributável os depósitos que o extrato bancário não identificou o CNPJ ou o CPF do
depositante, sem ao menos verificar se esses valores se incorporaram ao patrimônio da Recorrente.
Destaco do recurso voluntário apresentado pela ELX Logística(e-fls. 5150 e ss):
- o Fisco não pode esquivar-se de se pronunciar sobre as alegações realizadas pela
Recorrente em sede de Impugnação, acerca da afronta aos princípios constitucionais, pois, desta
maneira fere o direito ao contraditório e a ampla defesa.
- o motivo pelo qual o presente Auto de Infração foi lavrado, qual seja, omissão de
receitas, não ocorreu, desta maneira não houve a subsunção do fato a norma, pois os valores que
foram depositados nas contas correntes da ora Recorrente, não integraram seu patrimônio, vez que
foram depositados por terceiros licitamente para realização de câmbio.
- não merece acolhimento a alegação do Fisco de que a Recorrente por meio de
simulação agiu como interposta pessoa a fim de ocultar os verdadeiros ordenantes das operações de
câmbio, pois, todas as operações realizadas pela Recorrente foram efetuadas de forma lícita.
- Os medicamentos importados pelos senhores Eliseu Pereira de Sousa e Odilon
Martins Neto, são isentos de tributação, pois, ao contrário do que alega o Fisco os valores dos
depósitos correspondem ao valor da medicação importada, portanto, não há que se falar em
incidência do IRPJ e tributação reflexa.
- Para configuração de grupo familiar faz-se necessária uma vasta dilação probatória
sob o risco de colocar em risco o desenvolvimento da atividade empresarial da Recorrente.
- Não merece acolhimento a alegação do Fisco de que as empresas EFX Logística, a
Comercial e Transportadora Búfalo Ltda e Bull Express, por terem mesmo endereço e sócios
configuram grupo familiar, pois, como já acima exposto, faz-se necessária a prova de que agiram
com interesse comum entre as empresas, o que não restou devidamente comprovado nos presentes
autos.
- O fato de a empresa Recorrente ter efetuado depósito na conta as Sra. Daniela
Ferramenta da Silva, irmã do Sr. Paulo Ferramenta e esposa do Sr. Eduardo Antenor, por si só, não
configura confusão patrimonial, até porque sequer consta como sócia das empresas.
- Ademais as transferências bancárias entre as empresas, unicamente, também não
configuram a existência de grupo familiar, faz-se necessário a prova de que esses valores foram
utilizados para obtenção de benefício comum entre as empresas.
- Desta feita, a mera existência de identidade de sócios entre as empresas não
configura a existência de grupo familiar, sendo necessário identificar se há outros indícios como a
força de trabalho utilizada em benefício comum, o controle administrativo e financeiro entre as
empresas, bem como a existência de atos gerenciais de uma empresa na outra, o que não restou
devidamente comprovado nos presentes autos.
Destaco do recurso voluntário apresentado por Paulo Ferramenta da Silva (e-fls.
5173 e ss):
- não merece acolhimento a alegação do Fisco de que a empresa EFX, tendo como
sócio solidário o ora Recorrente, por meio de simulação, agiu como interposta pessoa a fim de
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
26
ocultar os verdadeiros ordenantes das operações de câmbio, pois, todas as operações realizadas
foram efetuadas de forma lícita.
- Segundo a fiscalização o Recorrente foi responsabilizado solidariamente por
supostamente ter agido com excesso de poderes ao assinar fichas cadastrais de bancos com
informações supostamente falsas, omissão na escrituração contábil e fiscal da empresa, deixou de
declarar e recolher tributos ao fisco. Pois bem, a simples argumentação genérica e abstrata de que o
Recorrente agiu com excesso de poderes não é capaz de atribuir responsabilidade ao sócio
administrador.
- a responsabilidade solidária nasce somente se o administrador agir
intencionalmente, com o intuito de praticar a conduta típica, o que não ocorreu no presente caso,
pois, em momento algum o Recorrente agiu com dolo, fraude ou simulação a fim de obter
vantagens ilícitas em detrimento do Fisco.
- Isto posto, é de se ressaltar que não basta a simples inadimplência no recolhimento
de tributos, ou ausência de escrituração contábil ou preenchimentos de dados bancários com meros
erros, o Fisco deve-se ater a fatos que comprovam a conduta com excesso de mandato ou
infringência da lei com intenção dolosa.
- Insta salientar, que nos temos do art. 135, III, do CTN, respondem pelo crédito
tributário devido pela sociedade empresária limitada apenas os sócios que estejam na direção,
gerência ou representação sociedade empresária limitada e tão somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. (Destaque no original).

Destaco do recurso voluntário apresentado por Eduardo Antenor Lopez Ferraz (e-fls.
5173 e ss):
- importante se faz esclarecer que à época dos fatos o Sr. Eduardo Antenor Lopez
Ferraz sequer era sócio da empresa EFX, assim, impossível praticar atividade de gerência na
sociedade, portanto, deve ser excluído e eximido de qualquer responsabilidade ou redírecionamento.
- mesmo que na época fosse sócio administrador da empresa, o que se alega somente
para fins de argumentação, não basta a simples inadimplência no recolhimento de tributos, deve-se
ater a fatos que comprovam a conduta com excesso de mandato ou infringência da lei. Além disso,
e o mais importante, é a análise do contrato social ou estatuto, constatando qual o sócio possui
poder de gestão, bem como a divisão social das cotas.
- Não merece acolhimento a alegação do Fisco de que as empresas EFX Logística e a
Comercial e Transportadora Búfalo Ltda. e Bull Express, por terem mesmo endereço e sócios
configuram grupo familiar, pois, como já acima exposto, faz-se necessária a prova de que agiram
com interesse comum entre as empresas, o que não restou devidamente comprovado nos presentes
autos.
- O fato da empresa Recorrente ter efetuado depósito na conta as Sra. Daniela
Ferramenta da Silva, irmã do Sr. Paulo Ferramenta e esposa do Sr. Eduardo Antenor, por si só, não
configura confusão patrimonial, até porque sequer consta como sócia das empresas. Ademais as
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
27
transferências bancárias entre as empresas, unicamente, também não configuram a existência de
grupo familiar, faz-se necessário a prova de que esses valores foram utilizados para obtenção de
benefício comum entre as empresas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Os recursos são tempestivos. Cumpridas as demais condições de procedibilidade,
deles tomo conhecimento.
Trata-se de recursos voluntários contra acórdão da DRJ que confirmou os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do ano-calendário 2014, em nome FX LOGÍSTICA
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e dos responsáveis
solidários PAULO FERRAMENTA DA SILVA, EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ,
MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERRAZ e ANTENOR GERALDO FERRAZ.
Os recursos voluntários também trazem pontos em comum que serão primeiro
apreciados, como: a afirmação de que os valores que foram depositados nas contas correntes não
integraram seu patrimônio, vez que teriam sido depositados por terceiros licitamente para realização
de câmbio; que o Fisco incluiu como tributável os depósitos que o extrato bancário não identificou
o CNPJ ou o CPF do depositante, sem ao menos verificar se esses valores se incorporaram ao
patrimônio da Recorrente; o Fisco não pode esquivar-se de se pronunciar sobre as alegações
realizadas pela Recorrente em sede de Impugnação, acerca da afronta aos princípios constitucionais,
pois, desta maneira fere o direito ao contraditório e a ampla defesa; não merece acolhimento a
alegação do Fisco de que a Recorrente por meio de simulação agiu como interposta pessoa a fim de
ocultar os verdadeiros ordenantes das operações de câmbio, pois, todas as operações realizadas pela
Recorrente foram efetuadas de forma lícita; os medicamentos importados pelos senhores Eliseu
Pereira de Sousa e Odilon Martins Neto, são isentos de tributação, pois, ao contrário do que alega o
Fisco os valores dos depósitos correspondem ao valor da medicação importada, portanto, não há
que se falar em incidência do IRPJ e tributação reflexa; para configuração de grupo familiar faz-se
necessária uma vasta dilação probatória sob o risco de colocar em risco o desenvolvimento da
atividade empresarial da Recorrente.
Os Recorrentes alegam que deve ser decretada a nulidade do auto de infração e do
acórdão, haja vista flagrante desrespeito à Constituição Federal, cercearam o pleno exercício ao
direito de defesa e do contraditório.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto
no 70.235 de 1972. Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
28
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à
ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido
pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida nos presentes recursos pelo contribuinte e pelas
responsáveis solidárias, não havendo que se falar ainda em supressão de instâncias.
O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os fatos ocorridos durante a ação fiscal e
que culminaram com o auto de infração ora combatido. Verifica-se que foram inúmeras as
intimações expedidas ao contribuinte e diligências direcionadas a terceiros, solicitando documentos
e esclarecimentos, já que a autuada não apresentou escrita contábil e fiscal para o ano de 2014.

Depósitos Bancários não Justificados.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade da contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimada, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o
da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-
se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores
de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena de
presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
29
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações constitui-
se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para elidir
a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos depositados nas contas.
O sujeito passivo foi devidamente intimado a apresentar todos os contratos de
câmbio onde constaria, conforme alega, como comprador de moeda estrangeira para remessa ao
exterior. Embora tenha atendido parcialmente ao solicitado, os contratos apresentados não
corresponderam a todos os débitos registrados nos extratos bancários, razão pela qual considerou-se
omissão de receitas para os depósitos para o qual não houve a apresentação de qualquer documento.
Neste particular, além do óbice previsto na Súmula CARF no 2 já reconhecido pela
DRJ, a competência para avaliar questões de constitucionalidade não cabe ao CARF.
Há forte indício de interposição de pessoas entre aquelas pessoas que figuram como
compradoras de divisas estrangeiras, de formação de grupo irregular de empresas e de sonegação
fiscal, já que a empresa teve expressiva movimentação financeira e declarou-se como INATIVA,
razão pela qual justifica-se a qualificação da multa, apreciada a seguir.
Os Recorrentes não trazem qualquer documento adicional ao já apresentados com as
impugnações.
Mas, entendo que uma conclusão dos autuantes deve ser revista. Trata-se do TIF-
00315 (Termo de Intimação Fiscal de Eliseu Pereira de Sousa) e TIF-00322 (Termo de Intimação
Fiscal de Odilon Martins Neto (fls. 50 e 53, Item 9 do Relatório Fiscal), referente aos depósitos de
22/05/2014, 26/06/2014 e 18/07/2014, no valor total de R$ 280.234,00, e depósito de 22/05/2014,
no total de R$ 69.000,00.
No Relatório Fiscal os autuantes confirmam que :
“o Sr. Elizeu Pereira de Sousa é patrono em uma ação judicial a favor da Sra Junia Hissa
Neiva. O objeto da ação judicial foi obter autorização para importar medicamentos (Sovaldi
e Olisyo). Nesta condição o Sr. Elizeu contratou os serviços de assessoria da EFX Logística
para importar o referidos medicamentos.”
(...)
De acordo com a resposta acima, os depósitos objeto desta intimação teve como finalidade
pagar serviço de assessoria contratado junto à empresa EFX Logística, para importar o
medicamento “SOVALDI”,
Comparando o valor total depositado nas contas da EFX Logística e o valor
depositado em nome dos beneficiários das decisões judiciais, entendo que é mais provável que o
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
30
valor depositado nas contas da EFX Logística, neste caso, destinava-se a gasto na compra de
medicamento (não tributável), e não retribuição pela prestação de serviços (tributável, como
entendeu a DRJ).

Das responsabilidades solidárias
A sujeição passiva solidária, foi imposta conforme o disposto no artigo 135 do CTN,
in-verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. (negritei).
O Sr. PAULO FERRAMENTA DA SILVA era o administrador da pessoa jurídica
ELX, o Sr. EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ era administrador de fato e os senhores
ANTENOR GERALDO FERRAZ e MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERRAZ compunham
ativamente o Grupo Familiar empresarial, responsável último pelos fatos geradores tributados
nestes autos.
De fato, os sócios da empresa EFX LOGÍSTICA e das demais empresas do grupo,
agiram com excesso de poder ao praticar crimes de sonegação, crimes contra o sistema financeiro
nacional, crime contra a ordem tributária, ou melhor, agiram com infração de lei. A caracterização
delituosa está mais detalhada no Item 16 do Relatório Fiscal, em que destaco os seguintes pontos:

Configuração de grupo familiar
No item 16 do relatório Fiscal os autuantes trazem os fundamentos de que há
profunda confusão patrimonial entre empresas do grupo familiar (EFX LOGISTICA
IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO; LOGIMPEX LOGISTICA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT; FERRAZPORT COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO; EDUARDO
ANTENOR LOPEZ FERRAZ – ME; COMERCIAL E TRANSPORTADORA BUFALO LTDA –
ME) na forma de sócios comum, endereços e atividades complementares, além da movimentação
financeira entre as empresas, sem contabilização. Exemplifica com pagamentos feitos pela EFX
LOGÍSTICA para Maria Del Carmem Lopez Ferraz, sendo esta proprietária do imóvel onde estão
localizadas as empresas do grupo familiar (fl. 93/131) e transferências bancárias entre as empresas
do grupo, como da LOGIMPEX depositando na conta da EFX LOGÍSTICA, sem registro contábil
(e-fls. 94/131).
Na análise das justificativas apresentadas aos depósitos bancários nota-se várias
ocorrências que denotam que as empresas do grupo se comportam como um empreendimento
único, apesar de formalmente independentes. Por exemplo, os trechos do Relatório Fiscal:
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
31

DO TIF-00278 (Termo de Intimação Fiscal de SONIA SUELI PERES JOSE)
A0322-TIF-00278-ANEXO-00-SONIA SUELI
A0323-TIF-00278-ANEXO-01-Detalhes Depósitos
A0324-TIF-00278-ANEXO-02-Ciencia-TIF-00278
A0325-TIF-00278-ANEXO-03-RESPOSTA-TIF-00278
Em atendimento do Termo de Intimação Fiscal a intimada assim respondeu:

A resposta acima indica que há profunda confusão patrimonial entre empresas do grupo
familiar. Os depósitos foram feitos na conta da EFX LOGÍSTICA tendo como justificativa
o pagamento de aquisição de caminhões que estavam registrados na empresa
COMERCIAL e TRANSPORTADORA BUFALO LTDA, sendo esta empresa de
propriedade do pai do Sr. Eduardo Ferraz que é um dos sócios da (...)

DO TIF-00334 (Termo de Intimação Fiscal de LOGIMPEX LOGISTICA IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA)
A0582-TIF-00334-ANEXO-00-LOGIMPEX LOGISTICA.pdf
A0583-TIF-00334-ANEXO-01-RelaçãoDepósitos.pdf
A0584-TIF-00334-ANEXO-02-AR-CIENCIA-TIF-00334.PDF
A0585-TIF-00334-ANEXO-03-RESPOSTA.PDF
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal (TIF-00334), assim respondeu o intimado:
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
32

(...)
DO TIF-00286 (Termo de Intimação Fiscal de HELEN LACERDA NUNES SOUZA)
A0358-TIF-00286-ANEXO-00-HELEN LACERDA.pdf
A0359-TIF-00286-ANEXO-01-DetalhesDeposito.pdf
A0360-TIF-00286-ANEXO-02-AR.PDF
A0361-TIF-00286-ANEXO-03-RESPOSTA-TIF-00286.PDF
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal a Senhora Helen Lacerda Nunes Souza,
assim respondeu:

(...)

DO TIF-00305 (Termo de Intimação Fiscal de Saulo de Tarso Ventura Grijo)
A0445-TIF-00305-ANEXO-00-SAULO TARSO.pdf
A0446-TIF-00305-ANEXO-01-DetalhesDeposito.pdf
A0447-TIF-00305-ANEXO-02-AR-CIENCIA-TIF.PDF
A0448-TIF-00305-ANEXO-03-RESPOSTA-TIF-00305.PDF
A0449-TIF-00305N2-ANEXO-00.pdf
A0449-TIF-00305N2-ANEXO-00.pdf
A0450-TIF-00305N2-ANEXO-01-AR-CIENCIA.PDF
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
33
A0451-TIF-00305N2-ANEXO-02-RESPOSTA.PDF
Em atendimento do Termo de Intimação Fiscal, o Sr. Saulo de Tarso Ventura Grijo assim
respondeu:

De acordo com a resposta acima, verifica-se outra confusão patrimonial. O intimado afirma
que o depósito na conta da empresa EFX LOGÍSTICA foi para pagar sua conta de capital
referente ao seu ingresso como sócio na empresa LOGIMPEX – LOGÍSTICA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Neste caso o depósito deveria ocorrer a favor da LOGIMPEX ou de eventual sócio
alienante de quotas de capital e não a favor da EFX LOGÍSTICA.

Portanto, diante de todas as provas analisadas nesse processo, restou comprovado a
existência de um grupo econômico que abusa da personalidade jurídica de suas empresas,
transferindo valores indiscriminadamente, sem lastro fiscal, intragrupo, com intuito de pagar menos
impostos e contribuições (OU NÃO PAGAR NADA), dentro de uma série de irregularidades
mapeadas.
A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária, em razão da participação em operações
com o grupo econômico de fato, apresentando interesse comum nos fatos geradores objeto
do lançamento, na forma do artigo 124, I do CTN.
As impugnantes contestaram a aplicação, pela fiscalização, do art. 124, I, do CTN, para
respaldar a imputação de responsabilidade solidária, pois, segundo eles, o "interesse
comum" teria que ser jurídico e não econômico e que só poderiam ser responsabilizadas
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
34
pessoas que estão “do mesmo lado” na relação jurídica tributária, e não as que estão em
“lados opostos” dessa relação.
Eis o dispositivo legal:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.” (negritei)
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem
responsabilizados. Uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu
objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os
reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário.
Os Recorrentes repetem os termos de suas impugnações, refutados com precisão pela
Decisão de Primeira instância. Por concordar com seus termos, reproduzo a seguir como razão de
decidir:

A respeito das alegações de afronta aos diversos princípios constitucionais citados pela
Impugnante, cabe salientar que a atividade administrativa é plenamente vinculada, devendo
o julgador administrativo limitar seu pronunciamento à legalidade dos atos administrativos
trazidos à sua apreciação, esgotando a sua competência em declarar se o ato administrativo
questionado encontra, ou não, fundamento de validade na legislação de regência.
Assim, estando o ato administrativo em análise em conformidade com a legislação de
regência, estaria a impugnante a insurgir-se contra normas legais plenamente em vigor e,
portanto, carecem as Delegacias de Julgamento da Receita Federal, no desempenho de suas
funções, de competência para se pronunciar a respeito de conformidade de lei ou ato
normativo com preceitos emanados da Constituição Federal, por ser matéria reservada
exclusivamente ao Poder Judiciário.
Com relação à doutrina e a jurisprudência citadas ou transcritas pela impugnante em sua
defesa, registre-se que servem apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação,
não vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia
normativa.
Portanto, não cabe ao agente do Fisco deixar de aplicar a legislação tributária com base em
entendimentos doutrinários contrários à legislação tributária ou com fulcro em decisões
judiciais sem efeito erga omnes, em que o sujeito passivo não for parte do processo.
Ademais, a simples leitura de acórdãos não permite uma vinculação imediata à situação em
que se enquadra a situação concreta, dada as peculiaridades de cada caso, nem sempre
evidenciadas pelas ementas transcritas.
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
35
Da mesma forma, se utilizadas neste voto, as citações e transcrições jurisprudenciais ou
doutrinárias terão como objetivo ilustrar e reforçar o posicionamento desta julgadora.
DAS PRELIMINARES Preliminarmente, a impugnante argui a nulidade dos Autos de
Infração por ausência de motivação. Afirma que o motivo que ensejou a lavratura do Auto
de Infração não ocorreu, qual seja, a omissão de receita, uma vez que os valores
depositados em sua conta, por clientes, ou terceiros a pedido de clientes, foram utilizados
para realização de importação/exportação a pedido de terceiro. Assim, estaria o lançamento
baseado em premissas falsas que, além de ferir o direito de defesa do contribuinte, geram
vício material insanável.
Sobre o assunto nulidade no processo administrativo fiscal, o artigo 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dispõe textualmente que:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Só há, portanto, duas hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, e entre elas
não se acha a inobservância da verdade material dos fatos que supostamente afastariam a
infração imputada. Na hipótese de o lançamento padecer de semelhante falha, deverá ser
julgado improcedente, mas não nulo. A nulidade reserva-se para os vícios de natureza
puramente processual elencados no art. 59, acima transcrito, enquanto a demonstração de
que ocorreu ou não fato constitui matéria de mérito. Portanto, deve-se rejeitar o pedido de
declaração de nulidade com base na alegação de inocorrência da infração apontada –
omissão de receita. Contudo, a discussão da alegação é retomada adiante, neste voto,
quando se julga o mérito do lançamento.
Observe-se, também, que cerceamento do direito de defesa classifica-se como vício
processual cujo cometimento pode levar à nulidade do ato. Não obstante, nem por isso cabe
acatar a arguição da impugnante.
É verdade que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura o
direito à ampla defesa aos litigantes em processo administrativo ou judicial. Note-se,
porém, que o texto constitucional alude a litigante, e não meramente a investigado ou
fiscalizado. Significa que antes de instaurado o litígio não se pode falar em cerceamento do
direito de defesa. Isso porque o procedimento de fiscalização tem natureza inquisitiva.
De acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase litigiosa. Já o artigo 15 do mesmo
decreto dispõe que a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. Logo, é após a ciência do lançamento que
se abre ao contribuinte a oportunidade de exercer o seu direito de defesa. Então, ele tem o
prazo de trinta dias para ter vista do inteiro teor do processo e apresentar impugnação
escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar.
Ressalte-se que nos Autos de Infração constantes do presente processo foram identificados
os fatos geradores, delineadas as matérias tributáveis, calculados os montantes dos tributos
devidos, identificados os sujeitos passivos, proposta a aplicação da penalidade cabível, com
clara descrição dos fatos e enquadramento legal, abrindo-se o prazo legal para impugnação,
com perfeita observância aos princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa e o
do contraditório.
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
36
A contribuinte teve acesso a todos os elementos constantes das peças de autuação, os quais
permitiram identificar o fundamento da exigência fiscal, de forma que a autuada apresentou
sua impugnação – no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da exigência tributária,
conforme preceitua o artigo 15 do mencionado Decreto – cujo teor demonstra amplo
conhecimento da matéria tratada, exercendo plenamente o seu direito de defesa.
Portanto, deve-se rejeitar arguição de nulidade.
DO MÉRITO
Passa-se à análise das arguições expostas na impugnação com o intuito de infirmar a
omissão de receita apontada pela fiscalização, as quais são, basicamente, no sentido de que:
somente os depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de rendas e proventos; o lançamento que tem
como base unicamente os depósitos bancários só é admissível quando ficar comprovado o
nexo causal entre o depósito e o fato que representa omissão de rendimento; os motivos
pelos quais o Auditor Fiscal considerou como tributáveis os depósitos realizados, tanto
pelas pessoas físicas quanto jurídicas intimadas, não são suficientes para comprovar que os
referidos valores acresceram efetivamente o patrimônio da Impugnante, pois, a presunção
legal não elide o dever por parte do Fisco de apresentar provas contundentes para que não
restem dúvidas quanto a incidência tributária do IRPJ, o que não teria ocorrido no presente
caso; qualquer que seja a espécie de presunção (legal ou simples), é descabido falar-se em
inversão ou eliminação do ônus da prova; o motivo que teria ensejado a lavratura do Auto
de Infração não ocorreu, qual seja, a omissão de receita, pois os valores depositados em sua
conta, por clientes, ou por terceiros a pedido de clientes, foram utilizados para realização de
importação/exportação a pedido de terceiros e, em assim sendo, não há que se falar em
omissão de rendimentos.
Alega, ainda, ter comprovado que grande parte dos depósitos efetuados em sua conta foram
utilizados para fechamento de contrato de câmbio com instituições financeiras devidamente
autorizadas a operar em câmbio, o que se pode verificar pelos documentos acostados aos
autos (A0116-TIF-02-ANEXO-05R1 BAN1F CAMBIO 124161026. PDF a A0150-TIF-02-
MAD-01-NF-SAIDA-EFX.zip), tendo o Fisco excluído as despesas relativas aos contratos
de câmbio por comprovarem por si sós, que os valores depositados na conta da Impugnante
foram utilizados para compra de mercadoria no exterior, a pedido de terceiros, portanto, o
mesmo entendimento deveria ter sido aplicado aos depósitos bancários efetuados na conta
da Impugnante para realização de contrato de câmbio, pois, não são passíveis de incidência
do IRPJ, uma vez que se referem a saída de recursos que não acresceram o patrimônio da
impugnante.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o
artigo 42 da lei 9.430 de 1996. A partir de sua entrada em vigor, estabeleceu-se uma
presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o. O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
37
§ 2o. Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45 o fato gerador, a base de
cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De
acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá somente sobre
rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis. (grifou-se)
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que, por
expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação. Diz-se que
a presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que a verdade
enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade. Conclui-se, por conseguinte, pela
leitura dos textos normativos citados, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em suas contas-correntes.
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
38
No caso específico da presunção de omissão com base em depósitos bancários de origem
não comprovada, é necessária a comprovação dos fatos-base indicados pela norma como
requisitos para se concluir pela existência do fato presumido. Trata-se de uma construção
lógica do legislador baseada em um juízo de verossimilhança, na medida em que ocorridos
os pressupostos indiciários, há uma grande probabilidade de que o fato presumido seja real.
A leitura do artigo 42, da Lei 9.430/96, que fundamenta a presunção, é clara e indica quais
os fatos antecedentes que devem ser comprovados para que se chegue ao conseqüente que é
a presunção de omissão de rendimentos. Como se trata de presunção legal e não de uma
presunção simples, há necessidade de se refazer todo o caminho construído pelo legislador
no processo presuntivo.
É, portanto, função do Fisco, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, identificando cada um individualizadamente e, por fim, intimar o titular da
conta a comprovar a origem dos recursos.
Intimada, cabe a contribuinte, nos termos do disposto legal examinado, apresentar de
documentação hábil e idônea que permita identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que deixe clara a natureza do crédito.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor. É de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre a contribuinte,
amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
não comprovada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolida o entendimento de
que Súmula 182 do extinto TFR não mais se aplica após a entrada em vigor do art. 42, da
Lei 9.430/96.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
1. Não se conhece da alegada ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte se limita a
apresentar alegações genéricas, sem demonstrar a razão pela qual a apreciação de
determinados dispositivos legais seria obrigatória no âmbito do Tribunal a quo e
sem explicitar a relevância deles para o deslinde da controvérsia. Aplicação
analógica da Súmula 284/STF.
2. Não comprovado o pagamento antecipado do tributo, incide a regra do art. 173,
I, do CTN, em detrimento do disposto no art. 150, § 4°, consoante orientação
assentada em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC (REsp
973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009).
3. A análise do inteiro teor do acórdão recorrido revela que a causa não foi
decidida, sequer implicitamente, à luz dos arts. 332 do CPC e 6° da LINDB. A falta
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
39
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto
(Súmula 211/STJ).
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a presunção
de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp 81.279/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012). (grifou-se) 5.
Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 664675 / RN, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 21/05/2015).
Trata-se, pois, de hipótese legal em que todos os seus requisitos estão definidos de forma
expressa na Lei no 9.430, de 1996, inexistindo, desta forma, motivação para discussões
sobre os conceitos de “depósito bancário e renda” ou “nexo causal entre o depósito e a
renda” ou “fato gerador e acréscimo patrimonial” ou que “os depósitos não são renda,
lucro, rendimento ou receita”.
Com a entrada em vigor do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não há mais lugar
para essas discussões, uma vez que o legislador adotou a hipótese de que depósitos de
origem não comprovada caracterizam-se como omissão de receitas, no momento do crédito,
sendo que o montante desses depósitos configura-se como base de cálculo dos tributos. Esta
foi a forma eleita pelo legislador, a qual só pode ser afastada pelo Poder Judiciário ou
revogada pelo Poder Legislativo.
Saliente-se, também, que as pessoas jurídicas quando submetidas ao Lucro Real devem
manter obrigatoriamente escrituração com observância das leis comerciais e fiscais,
devendo a escrituração abranger todas as operações do contribuinte (art. 251 do RIR/1999).
Aquelas optantes pelo Lucro Presumido devem manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial ou o Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive bancária (art. 527 do RIR/1999). Já as microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a manter o
Livro Caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária (art. 26 da Lei
Complementar no 123 de 2006). Portanto, independentemente da forma de tributação a que
estão submetidas, todas as pessoas jurídicas são legalmente obrigadas a manter escrituração
de toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária, assim como a conservar os
comprovantes dos lançamentos escriturados até que se opere a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos àqueles períodos de apuração
(art. 264 do RIR/1999).
No presente caso, em relação ao período autuado – ano-calendário de 2014 – a pessoa
jurídica apresentou movimentação financeira na ordem de R$ 325.728.773,10, entregou, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, declaração de INATIVA, encontrava-se
omissa quanto à transmissão de Escrituração Contábil Fiscal – SPED-ECF e também
omissa quanto à transmissão de Escrituração Fiscal Digital – SPED EFD-Contribuições.
Durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada a apresentar os extratos bancários
relativos à movimentação financeira do ano-calendário de 2014, e os apresentou,
parcialmente e em papel. Devido à dificuldade de obter a totalidade dos extratos bancários,
no formato estabelecido pela legislação de regência, estes foram requisitados às instituições
financeiras, conforme detalhadamente descrito no Relatório Fiscal e documentado nos
autos.
De posse dos extratos das contas bancárias, a autoridade fiscal intimou e reintimou a
contribuinte a justificar e comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis e
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
40
idôneos, a origem e o motivo ou causa dos depósitos efetuados em suas contas-correntes,
relacionados nos anexos aos Termos de Intimação Fiscal.
Em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, foram entregues diversas notas fiscais de
exportação e diversos contratos de câmbio, bem como planilhas com justificativas parciais
das origens e motivos dos depósitos, conforme detalhadamente demonstrado pela
Fiscalização.
Diante da não comprovação para a maioria dos depósitos bancários e não tendo a
contribuinte escrituração contábil e físcal, o autuante selecionou as pessoas físicas e
jurídicas depositantes de valores totais superiores a R$50.000,00 e R$2.000.000,00,
respectivamente, e as intimou para justificar a origem e o motivo dos depósitos efetuados
nas contas bancárias da EFX LOGÍSTICA, mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos.
Após o recebimento das respostas das intimações e empregando o conceito de depósito
tributável como aquele depósito que mais se identificou com a atividade principal da
empresa, que é de assessoria e serviços complementares de comércio exterior, e incluindo
também como tributáveis os depósitos que o extrato bancário não identifica o CPF ou CNPJ
do depositante a ele vinculado, a autoridade fiscal verificou que do total dos depósitos
bancários efetuados nas contas da contribuinte – R$325.728.773,10 – o valor de
R$104.349.712,22 era não-tributável e o montante de R$221.379.060,88, tributável.
Compõem o montante de R$104.349.712,22, considerado não-tributável, os lançamentos
identificados como referentes a: Câmbio (estorno); devolução da compensação;
empréstimos/financiamento; estornos; resgate de aplicação; transferência entre contas do
mesmo titular; transferência interbancária (DOC, TED) do mesmo titular.
O montante de R$221.379.060,88 reputado como tributável, refere-se a: depósitos com
CPF e CNPJ do depositante identificados no extrato bancário bem como o motivo, mas a
empresa não contabilizou, portanto é receita omitida; depósitos de origem não comprovada
(ausência de CPF e CNPJ) portanto receita omitida; depósitos com origem comprovada
(CPF e CNPJ identificados) mas sem comprovação do motivo, portanto receita omitida.
Do total de R$221.379.060,88 considerado tributável, a Fiscalização, com fundamento
legal no art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, excluiu da base de cálculo do arbitramento
do lucro a quantia de R$145.486.696,74, correspondente aos débitos efetuados nas contas
correntes da contribuinte para fechamento de câmbio em seu nome. Isto porque, conforme
minuciosamente relatado pela Fiscalização, com respaldo nas provas colhidas, foi
demonstrado que a contribuinte agia como interposta pessoa, angariando recursos de
diversas fontes de pessoas físicas e jurídicas, via depósitos bancários em sua conta-corrente,
para em seguida usá-los na aquisição de moeda estrangeira, via contrato de câmbio. Não foi
possível a Fiscalização encontrar o verdadeiro interessado no fechamento do câmbio, mas,
ficou patente que não pode ser a EFX LOGÍSTICA, pois esta não realizou importação em
2014, tampouco os depositantes intimados, tendo em vista estar evidente em suas respostas
que, em boa parte dos casos, trata-se de empresas interpostas.
A receita omitida, considerada como base para a determinação do lucro arbitrado importa
em R$75.892.364,14 (R$221.379.060,88 - R$145.486.696,74), sendo que desse montante,
R$75.209.046,70, correspondem a omissão de receita com base em depósitos bancários de
origem não comprovada e R$683.317,44, refere-se a receita omitida relativa a vendas
conforme notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa autuada.
Portanto, depreende-se que a autoridade fiscal agiu nos estritos moldes estabelecidos na
legislação fiscal de regência, ou seja: do rol dos valores creditados nas contas bancárias da
contribuinte foram excluídos de tributação aqueles identificados nos extratos bancários
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
41
como não representativos de receita tributável, assim como o montante tributável
correspondente ao total das despesas relacionadas aos débitos com câmbio, com relação aos
quais foi demonstrado não ser a contribuinte a verdadeira interessada no fechamento do
câmbio em seu nome, tampouco os depositantes intimados; tributou como receitas
omitidas, assim caracterizadas por presunção legal, os demais depósitos efetuados nas
contas-correntes da contribuinte, cuja origem dos recursos utilizados, a contribuinte,
regularmente intimada, não logrou comprovar, excetuadas as importâncias correspondentes
aos valores constantes das notas fiscais emitidas pela contribuinte, as quais foram tributadas
como receitas omitidas provenientes de revenda de mercadorias.
(...)
A respeito da doutrina e jurisprudência citadas ou transcritas pela Impugnante em sua
defesa, além de se reiterar que não vinculam a administração àquela interpretação, nota-se
que, como visto anteriormente, o entendimento da Súmula 182, do antigo TFR, que
permeia os argumentos oferecidos na impugnação, não subsiste à edição da Lei no 9.430, de
1996, por esta ter autorizado, explicitamente, a caracterização como renda omitida pelo
contribuinte, na hipótese de não restar comprovada a origem dos depósitos efetuados em
instituição financeira, conforme dispõe o seu artigo 42. Trata-se de presunção legal
inexistente à época da formulação da aludida súmula, a qual foi editada em um outro
contexto institucional e jurídico do País, não subsistindo hodiernamente, ainda que o
regramento da matéria guarde relação com o conteúdo do enunciado.
Da mesma forma, a jurisprudência administrativa citada expressa o entendimento do então
Conselho de Contribuintes, para fatos geradores anteriores a 1o de janeiro de 1997,
entendimento esse que também, com se vê pelo teor da Súmula no 26, anteriormente
reproduzida, não subsiste à edição da Lei no 9.430, de 1996, em face do disposto em seu
artigo 42.
Como se vê, diferentemente do alegado pela impugnante, consiste a norma do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, em uma presunção legal tributária, instituto cuja propriedade é a de
inverter o ônus da prova contra o sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a
ocorrência do fato gerador pela verificação da situação tipificada em lei.
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade no ato administrativo adotado, conforme
alegado, mas sim um procedimento legal que objetivou viabilizar a fiscalização, estando
devidamente amparado pela legislação em vigor.
Dessa forma, mantém-se, na íntegra o lançamento relativo ao IRPJ, incidente sobre o Lucro
Arbitrado, que por sua vez foi determinado com base na receita bruta apurada pela
Fiscalização, tudo em consonância com a legislação fiscal citada no enquadramento legal
do respectivo Auto de Infração.
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DO PIS E DA COFINS
Quanto aos demais Autos de Infração, decorrentes da omissão de receitas detectada na
apuração do IRPJ (CSLL, Contribuição para o PIS e COFINS), em se tratando de tributação
reflexa, deve ser observado, no que couber, o que foi decidido para o Auto de Infração
principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
Sobre os questionamentos da contribuinte acerca da ocorrência do fato gerador destas
contribuições, convém registrar que a ocorrência da omissão de receita omitida, base de
cálculo para a incidência destas contribuições, está sobejamente demonstrada nos autos,
conforme se concluiu anteriormente, neste voto, quando da análise do lançamento principal,
relativo ao IRPJ.
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
42
Cabe registrar que os valores de PIS e Cofins lançados no presente processo são reflexos da
omissão de receita apurada com base nos depósitos bancários de origem não comprovada
(item 1 do AI de IRPJ). Os lançamentos destas contribuições relativos à receita omitida
tributável, extraída dos valores das notas fiscais emitidas pela contribuinte, são objeto dos
processos no 15983.720257/2017-99 e 15983.720258/2017-33, respectivamente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A impugnante insurgiu-se, também, contra a multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, incidente sobre os tributos lançados. Alega que os percentuais aplicados ferem os
princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade, além de ter a contribuinte atendido à fiscalização com extremo zelo e
que não houve intenção deliberada de fraudar a apuração do imposto supostamente devido,
nem prova de que os depósitos realizados em sua conta corrente configuram acréscimo
patrimonial.
Reproduz-se o inciso I e § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, base legal da exigência da multa
qualificada:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Para explicitar a aplicabilidade da multa em exame, transcrevem-se os dispositivos da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que a fundamentam, in verbis:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
Em todas estas situações existe a figura do dolo, que ocorre quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, num propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma obrigação tributária. Assim,
ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença
do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública,
onde, utilizando-se de subterfúgios, escamoteia-se a ocorrência do fato gerador ou retarda-
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
43
se o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária; ou seja, o dolo é elemento
específico da sonegação, que a diferencia da mera falta de pagamento do tributo ou da
simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados
motivos que se aleguem.
No caso concreto, vê-se que a aplicação da multa qualificada de 150% deu-se em virtude de
a Fiscalização haver lhe imputado a prática de sonegação, caracterizada pelos seguintes
fatos elencados no Relatório Fiscal e documentalmente comprovados nos autos:
– a empresa teve expressiva movimentação financeira, mas, à RFB, declarou ser INATIVA;
– prestou serviços, como ela própria assumiu em resposta aos termos de intimação fiscal;
– declarou em sua ficha cadastral junto à Caixa Econômica Federal que sua receita anual
fora de R$49.031.785,00;
– na ficha cadastral do BIC/BANCO informou que tem 20 (vinte) funcionários, mas não
entregou GFIP;
– sua sede está dentro de um galpão com amplo espaço para armazenar ou estocar
mercadorias. Além disso, a empresa tem uma página na internet bem elaborada. Nestas
condições, a empresa deveria ter cumprido as obrigações acessórias (Entrega de
DIRPJ/DCTF/GFIP, escrituração Fiscal: EFD-CONTRIBUIÇÕES e ECF) e principal
(pagamento dos tributos). Nada disso foi feito;
– dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB, em relação às declarações de IRPJ,
revelam que é reiterado o comportamento irregular da contribuinte quanto ao cumprimento
de obrigações acessórias: nos exercícios de 2005 a 2013 e 2015 declarou como INATIVA;
no exercício de 2014, como Lucro Presumido, porém com receita zero para todos os
trimestres; no exercício de 2016 e subsequentes não transmitiu dados ao SPED;
– DCTF transmitida sem débitos para o ano de 2014;
– as empresas do grupo têm comportamento similar ao da EFX; Todos esses fatos provam
que, efetivamente, houve intenção de ocultar a apuração da base de cálculo dos tributos e
esquivar-se dos pagamentos, pois não deixam dúvidas de que os administradores agiram no
sentido de ocultar do Fisco as informações necessárias para apuração dos tributos devidos.
Verifica-se que a lavratura dos Autos de infração em julgamento só foi possível com uso de
fontes externas, repassadas pelas instituições financeiras, via DIMOF.
Assim, reputa-se correta a conclusão fiscal ao identificar dolo na ação da contribuinte e
caracterizar a situação fática aqui configurada, como sonegação fiscal, tal como descrito no
inciso I do art. 71 da Lei no 4.502 de 1964.
Por conseguinte, deve ser mantida a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%,
aplicada sobre os montantes do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins lançados.

Sobre a arguição de ofensa aos princípios constitucionais citados pela impugnante, cumpre
reprisar que declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma
legitimamente inserida no ordenamento pátrio é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário
(artigos 97 e 102 da Constituição Federal), portanto, foge à competência da autoridade
administrativa apreciá-la.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A autoridade fiscal, com fundamento no art. 135, III, do CTN, atribuiu sujeição passiva
solidária aos sócios da empresa EFX LOGÍSTICA e das demais empresas do grupo
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
44
econômico familiar, por considerar que agiram com excesso de poder ao praticar crimes de
sonegação, crimes contra o sistema financeiro nacional, crime contra a ordem tributária, ou
seja, agiram com infração de lei, conforme relatado nos tópicos 16 e 17 do Relatório Fiscal.
Na impugnação foi arguido, em síntese, que: o contexto probatório apresentado pelo
Auditor-Fiscal não possui condão de ensejar a sujeição passiva ao Sr. Eduardo Antenor
Lopez Ferraz; não há comprovação, de fato, acerca da infração à lei ou atuação com
excesso de poderes dos sócios solidários, indicando nitidamente uma arbitrariedade por
parte do Fisco, mitigando o direito de defesa das pessoas indicadas como responsáveis
tributárias; mera ausência do recolhimento dos tributos não pode ser indicativa de infração
à lei, estatutos ou contrato social, havendo a necessidade, em tais casos, de prova robusta de
que o administrador tenha se beneficiado da mencionada inadimplência, ou mesmo que
tenha ocorrido dissolução irregular da empresa, para denotar eventual caracterização da sua
reponsabilidade tributária; a fiscalização deveria ter demonstrado a previsão legal em que
os nomes incluídos como responsáveis tributários, simplesmente pelo fato de serem
administradores ou pelo fato de supostamente constituírem grupo familiar, poderiam
responder pelo crédito tributário devido pela empresa EFX Logística Importação,
Exportação e Comércio Internacional Ltda; o artigo 135 do CTN versa acerca da
responsabilidade pessoal e exclusiva, de tal sorte que, ao ser utilizado como motivação para
justificar a exigência do crédito perante terceiros, não poderia subsistir a exigência fiscal
em desfavor do contribuinte.
Primeiro, observa-se que, efetivamente, todos os fatos apontados e verificados pela
fiscalização convergem para o entendimento de que há um grupo econômico familiar e a
correlação dos impugnantes com os fatos geradores objeto dos lançamentos.
No tópico 16. DA CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR,
inicialmente a autoridade fiscal mostra telas do sistema CNPJ, CONSULTA, CNPJ,
contendo os dados cadastrais da contribuinte, inclusive do seu quadro societário, que assim
se apresenta:
– EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ (CPF: 088.150.068-26 incluído em
26/12/2016 é sócio administrador e responsável pelo CNPJ)
– PAULO FERRAMENTA DA SILVA (CPF: 035.232.377-93 incluído 25/06/2013)
Sócios Excluídos:
– ANTENOR GERALDO FERRAZ (068.867.108-00)
– MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERRAZ (213.466.658-77)
Em seguida, a autoridade relata que:
– EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ (088.150.068-26) é sócio ativo de:  EFX LOGISTIC
(47.787.056/0001-00);  LOGIMPEX LOGISTICA IMPORTACÃO E E
XPORTACÃO LT (20.441.398/0001-
09);
 FERRAZPORT COMERCIO IMPORTACÃO, EXPORTACÃO E (25.256.501/0001-
64).  EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ
- ME (03.316.020/0001-64, extinta em
17/04/2014 – esta empresa não consta no GRAFO).
– PAULO FERRAMENTA DA SILVA (035.232.377-93) é sócio ativo de:
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
45  EFX LOGISTICA IMPORTACÃO, EXPORTACÃO E
(47.787.056/0001-00); – ANTENOR GERALDO FERRAZ (068.867.108-00) é sócio ativo
de:  COMERCIAL E TRANSPORTADORA BÚFALO LTDA
– ME (58.128.083/0001-89) e
sócio excluído de: EFX LOGISTICA IMPORTACÃO, EXPORTACÃO E COMERCIO
INTERNA (47.787.056/0001-00)
– MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERRAZ (213.466.658-77) é ex sócia ou sócia
excluída de:  EFX LOGISTICA IMPORTACÃO, EXPORTACÃO E COMÉRCIO INTERN
(47.787.056/0001-00);  COMERCIAL E TR
ANSPORTADORA BÚFALO LTDA – ME (58.128.083/0001-89).
Prossegue a autoridade fiscal expondo telas com extratos de consulta ao sistema CNPJ,
CONSULTA, CNPJ, contendo os dados cadastrais das empresas acima citadas e ainda da
empresa BULL EXPRESS AGENCIAMENTO E TRANSPORTE, pertencente ao Sr.
EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ.
Segue a autoridade fiscal afirmando que as empresas acima relacionadas têm em comum
sócios, endereço e atividades complementares, por isso formam um grupo econômico
familiar.
A empresa COMERCIAL E TRANSPORTADORA BÚFALO LTDA – ME, mesmo tendo
sido baixada em 26/10/2017, estava ativa durante ao de 2014, período em que a empresa
EFX LOGÍSTICA foi submetido a procedimento de fiscalização.
A Autoridade Fiscal assegura que a caracterização do grupo familiar e a confusão
patrimonial vai tornando-se evidente pelos fatos indicados a seguir:
– pagamento feito pela EFX LOGÍSTICA a favor de DANIELA FERRAMENTA DA
SILVA, via depósito bancário, conforme tabela (que apresenta);
– os dados cadastrais de DANIELA FERRAMENTA DA SILVA, extraídos da base CPF
(tela no Relatório Fiscal) mostram que o endereço de Daniela é ao lado do Galpão onde
estão domiciliadas as empresas acima citadas. Daniela não é sócia de empresa, mas é irmã
do Sr. Paulo Ferramenta da Silva e esposa do Sr. EDUARDO ANTENOR LOPEZ
FERRAZ, ambos são sócios da EFX LOGÍSTICA;
– constam pagamentos efetuados pela EFX LOGÍSTICA a favor de Paulo Ferramenta da
Silva, via transferência bancária, conforme tabela (que apresenta);
– não foram encontrados pagamentos, via transferência bancária, da EFX LOGÍSTICA para
o sócio Eduardo Antenor Lopes Ferraz;
– da tela do sistema NI-CPF, fl. 147, com os dados cadastrais do Sr. Eduardo Antenor
Lopes Ferraz, observa-se que o Sr. Eduardo tem domicílio fiscal ao lado do Galpão onde
estão domiciliadas as empresas do grupo familiar e que é filho da senhora Maria Del
Carmem Lopez Ferraz, sendo esta beneficiária de pagamentos feitos pela EFX
LOGÍSTICA, via transferência bancária conforme tabela (que apresenta);
– a senhora Maria Del Carmem Lopez Ferraz é proprietária do imóvel em que estão
localizadas as empresas do grupo familiar conforme dados extraídos sua DIRPF/2015
(reproduz informaçãos da ficha Declaração de Bens);
– são apresentadas telas com fotos do galpão do local onde estão domiciliadas as empresas
do grupo familiar e do local da residência do sócio, sendo que referidos imóveis de no 801 e
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
46
805 estão em sequência na Avenida Afonso Pena, em Santos/SP, sendo o primeiro
destinado a atividade comercial e o segundo a residência;
– foram observadas transferências bancárias entre as empresas do grupo, ou seja a
LOGIMPEX depositando na conta da EFX LOGÍSTICA, conforme indicado na tabela
apresentada (fl. 149);
– nas alterações contratuais verificadas desde a constituição das empresas do grupo (EFX
LOGÍSTICA, Comercial Transportadora Búfalo Ltda., Logimpex Logística Importação e
Exportação Ltda. e Ferrazport Comércio Importação Exportação e Logística Internacional
EIRELI) conforme dados extraídos das fichas cadastrais da JUCESP e resumidas nas
tabelas elaboradas no Relatório Fiscal (fls. 150/157), observa-se saídas de sócios da
sociedade com entradas de outros sócios membros de uma mesma família;
– o ingresso do Sr. EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ na sociedade se deu
formalmente em 25/09/2017, mas o Sr. Eduardo já exercia de fato a gerência da empresa no
ano de 2014, como pode ser visto nos seguintes documentos:  A0321
-TIF-00277-ANEXO-03-RESPOSTA-TIF-00277.PDF: Trata-se de resposta ao
Termo de Intimação Fiscal destinado à Daniela Ferramenta da Silva para justificar
R$290.500,00 depositados na conta da EFX LOGÍSTICA. Neste documento a senhora
Daniela Ferramenta da Silva, esposa do Sr. Eduardo Ferraz, efetuou os depósitos na conta
da EFX LOGÍSTICA, empresa de seu marido, a pedido de Sr. Eduardo Ferraz. Em sua
resposta ela afirma que os depósitos referem-se a recebimentos de serviços prestados de
transporte, armazenagem, separação de grades de mercadorias de clientes. Portanto a
referida senhora recebe valores que deveriam estar contabilizados na empresa EFX
Logística e posteriormente os transfere para a empresa por meio de Ordem de Crédito
(DOC) bancário;  A0325
-TIF-00278-ANEXO-03-RESPOSTA-TIF-00278.PDF. Trata-se de resposta ao
Termo de Intimação Fiscal destinado a SONIA SUELI PERES JOSÉ para justificar
depósitos efetuados na conta da EFX LOGÍSTICA, com o seguinte teor:

A resposta acima indica que há profunda confusão patrimonial entre empresas do grupo
familiar. Os depósitos foram feitos na conta da EFX LOGÍSTICA tendo como justificativa
o pagamento de aquisição de caminhões que estavam registrados na empresa
COMERCIAL e TRANSPORTADORA BÚFALO LTDA, sendo esta empresa de
propriedade do pai do Sr. Eduardo Ferraz que é um dos sócios da empresa EFX
LOGÍSTICA. 
A0361-TIF-00286-ANEXO-03-RESPOSTA-TIF-00286.PDF: Trata-se de resposta ao
Termo de Intimação Fiscal destinado a HELEN LACERDA NUNES SOUZA para
justificar R$ 55.000,00 de depósito efetuado na conta da EFX LOGÍSTICA. Respondeu
que o depósito como finalidade pagamento de dívida pessoal contraída com o Sr. Eduardo
Ferraz, que por orientação deste, ordenou que o depósito fosse efetuado na conta da EFX
LOGÍSTICA.
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
47  A0371
-TIF-00288N2-ANEXO-02-RESPOSTA.PDF. Entre os documentos apresentados
por MAURO BLEICH juntamente com resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2 relativo
a justificativas para o depósito efetuado na conta da EFX LOGÍSTICA, apresentou recibos
assinados pelo senhor Sr. Eduardo Ferraz;  A0451
-TIF-00305N2-ANEXO-02-RESPOSTA.PDF: Neste documento o Sr. Eduardo
Ferraz, ordena o Sr. Saulo de Tarso Ventura Grijó, depositar na conta da EFX
LOGÍSTICA, valores destinados à aquisição de quotas de capital da empresa LOGIMPEX.
Posteriormente o Sr. Eduardo Ferraz adquire as cotas de capital do Sr. Saulo e torna sócio
da LOGIMPEX. Verifica-se outra confusão patrimonial.  A0496
-TIF-00315-ANEXO-03-RESPOSTA.PDF: Trata-se de resposta ao Termo de
Intimação Fiscal destinado ao Sr. Elizeu Pereira de Sousa, para justificar R$280.234,00 de
depósitos efetuados na conta da EFX LOGÍSTICA. Neste documento há um recibo emitido
pela EFX LOGÍSTICA e assinado pelo Sr. Eduardo Ferraz, dando quitação dos serviços
prestados no valor de R$280.234,00.  A0523
-TIF-00322-ANEXO-03-Resposta.PDF: Neste documento há um recibo emitido
pela EFX LOGÍSTICA e assinado pelo Sr. Eduardo Ferraz, referente à quitação de serviços
prestados ao Sr. Odilon Martins Neto, depositante de R$ 69.000,00 na conta da EFX
LOGÍSTICA.  A0585
-TIF-00334-ANEXO-03-RESPOSTA.PDF: Trata-se de Termo de Intimação
Fiscal destinado à empresa LOGIMPEX, para justificar R$3.885.850,00 depositados na
conta da EFX LOGÍSTICA. Este documento foi assinado por Eduardo Ferraz.  A0665
-TIF-00354-ANEXO-04-RESPOSTA.PDF: Trata-se Termo de Intimação Fiscal
destinado a MIDAS CONS COM EXTERIOR LTDA para justificar R$ 2.515.726,23,
efetuados na conta da EFX LOGÍSTICA. No final deste documento, constam diversos
recibos assinados por Eduardo Ferraz, dando quitação aos depósitos efetuados.
Portanto, os dados acima relatados não deixam dúvidas quanto à configuração do grupo
econômico familiar, pois nele pode-se observar as seguintes características, consoante
acertadamente apontou a autoridade fiscal:
– Sócios comuns às empresas;
– Vínculo familiar entre os sócios;
– Saídas de sócios da sociedade com entradas de outros sócios membros de uma mesma
família;
– Transferências bancárias da empresa para sócios ou parentes sem vínculo societário; –
Transferências bancárias entre empresas do grupo;
– Localização das empresas no mesmo endereço;
– Atividades semelhantes ou complementares entre as empresas do grupo;
– Confusão Patrimonial.
Os art. 121 e 135 do CTN, citados pela autoridade fiscal assim dispõem:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
48
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto:
[...]
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.(grifou-se)
Vê-se que a definição de sujeito passivo, nos termos do artigo 121 do CTN e seu parágrafo
único, engloba tanto o contribuinte como o responsável.
Quanto à natureza da responsabilidade conferida por força do artigo 135 do CTN, importa
dizer que, nos termos do Parecer PGFN CRJ/CAT n° 55, de 2009, que tem como
fundamento a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há
dúvida tratar-se de responsabilidade solidária, ao contrário do que alegam os impugnantes,
que defendem a tese de que tal responsabilidade seria estritamente pessoal, hipótese esta
que implicaria o afastamento do contribuinte, assumindo, em seu lugar, o dever de pagar o
tributo e/ou a penalidade decorrente da obrigação tributária, os terceiros (responsáveis
tributários) indicados nos incisos do referido dispositivo do CTN.
Na verdade, esses terceiros são responsáveis solidários para com o devedor originário, o
que significa que todos permanecem, de forma conjunta, no pólo passivo da obrigação
tributária. Até porque, segundo o artigo 128 do CTN, a exclusão da responsabilidade do
contribuinte só pode ser feita, e de modo expresso, por lei, o que não ocorre com a hipótese
do artigo 135 do CTN.
No caso do presente processo, a prática irregular a que alude a Fiscalização, capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 135 do CTN, cinge-se à prática de
sonegação fiscal, sobejamente demonstrada nos autos, conforme se concluiu anteriormente
neste voto, quando da análise dos argumentos oferecidos contra a aplicação da multa de
ofício qualificada, bem como da verificação de fatos que, em tese, configuram a prática de
ilícitos caracterizadores de crimes contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro,
que ensejaram as Representações Fiscais de que trata o tópico 20 do Relatório Fiscal, as
quais são objetos dos processos 15983.720265/2017-35 e 15983.720266/2017-80,
respectivamente.
Vale sintetizar apenas algumas das práticas delituosas constatadas pela Fiscalização que
caracterizam sonegação e crimes contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro:
– Teve movimentação financeira em conta bancária no valor de R$323.360.476,18, no ano-
calendário de 2014;
– Declarou como INATIVA em 2014, isto é, sem movimentação financeira e patrimonial,
assim como não transmitiu dados de sua escrituração contábil e fiscal ao SPED, tampouco
GFIP, e transmitiu DCTF sem débitos;
– Interposição fraudulenta, pois a EFX LOGÍSTICA ao fechar câmbio declarando-o como
relativo a pagamento de frete aéreo, em seu nome, sem comprovação efetiva das respectivas
importações, bem como da origem dos recursos utilizados nos respectivos fechamentos de
câmbio, utilizando-se de interpostas pessoas, está incorrendo em prática de simulação, ao
ocultar os verdadeiros ordenantes das operações de câmbio aqui narradas.
Logo, não se trata aqui de mera inadimplência como quer fazer parecer a impugnação.
Todos os fatos relatados e comprovados pela autoridade fiscal provam que, efetivamente, a
intenção de ocultar a apuração da base de cálculo dos tributos e esquivar-se dos
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
49
pagamentos, agindo no sentido de ocultar do Fisco as informações necessárias para
apuração dos tributos devidos, as quais só foram possíveis com uso de fontes externas,
repassadas pelas instituições financeiras, via DIMOF.
Por outro lado, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores,
gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, quem
demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A autoridade fiscal aponta, in verbis:
PAULO FERRAMENTA DA SILVA Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto Motivação Agiu com excesso
de poderes ao assinar fichas de cadastrais de bancos com informações falsas. Foi
omisso quanto a falta de escrituração contábil e fiscal da empresa. Mesmo tendo
conhecimento da farta movimentação bancária deixou de declarar e recolher tributos
devidos ao fisco. Declarou que a empresa estava INATIVA, mesmo tendo operado
normalmente, conforme detalhes no Relatório Fiscal.
EDUARDO ANTENOR LOPEZ FERRAZ Responsabilidade Solidária por Excesso
de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto Motivação Agiu com
excesso de poderes ao assinar diversos documentos como se sócio de direito fosse
no ano de 2014. Na verdade foi sócio de fato. Tornou-se sócio administrador em
26/12/2016 conforme dados do Cadastro do CNPJ. Foi omisso quanto a falta de
escrituração contábil e fiscal da empresa. Mesmo tendo conhecimento da farta
movimentação bancária deixou de declarar e recolher tributos devidos ao fisco.
Declarou a empresa como INATIVA mesmo sabendo das operações normais
conforme detalhes no Relatório Fiscal.
O que foi apontado pela autoridade fiscal está fartamente demonstrado no processo. O
senhor Paulo Ferramenta da Silva era o único sócio de direito e representante legal da
empresa, assinava as fichas cadastrais de bancos e como representante legal da empresa,
prestou informação falsa à RFB de que a pessoa jurídica acima identificada, por seu
representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2014 sem
efetuar qualquer atividade operacional, financeira e patrimonial. O senhor Eduardo Antenor
Lopez Ferraz tornou-se sócio-administrador em 26/12/2006, mas já exercia de fato a
gerência da empresa no ano de 2014, como pode ser visto nas respostas e documentos
apresentadas por diversas pessoas físicas e jurídicas intimadas a justificar depósitos
efetuados em contas bancárias da EFX, conforme comentado anteriormente neste voto,
documentos estes que revelam, inclusive, a confusão patrimonial entre as empresas do
grupo. Portanto, também tinha conhecimento da farta movimentação bancária e financeira
e, dolosamente, deixou de declarar e recolher tributos devidos ao fisco.
Os atos ilícitos apontados pela Fiscalização foram praticados com excesso de poderes e
infração de lei e sob a responsabilidade dos senhores Paulo Ferramenta da Silva, sócio e
representante legal da empresa, e Eduardo Antenor Lopez Ferraz, sócio de fato e praticante
de atos de gerência em 2014, na condição de administradores da pessoa jurídica,
subsumindo-se à hipótese descrita no inciso III do artigo 135 do CTN.
Tais circunstâncias propiciam a manutenção da condição de responsáveis solidários pelo
crédito tributário apurado e lançado no Auto de Infração ora apreciado dos senhores Paulo
Ferramenta da Silva e Eduardo Antenor Lopez Ferraz, sócios e administradores da
Autuada, na forma que lhes foi atribuída.
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
50
Com relação ao senhor Antenor Geraldo Ferraz e à senhora Maria Del Carmen Lopez
Ferraz, a Fiscalização assim descreveu:
ANTENOR GERALDO FERRAZ Responsabilidade Tributária Responsabilidade
Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação A sujeição passiva decorrente de formação de grupo econômico familiar
conforme detalhes no Relatório Fiscal.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000 Art. 135 da Lei n° 5.172/66.

MARIA
DEL
CARMEN
LOPEZ
FERRAZ
Responsabilidade
Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação A sujeição passiva decorrente de formação de grupo
econômico familiar conforme detalhes no Relatórios Fiscal.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000 Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
Observe-se que uma das hipóteses de responsabilização solidária entre integrantes de um
grupo econômico ocorre quando são constatadas situações de confusão patrimonial,
vinculação gerencial, coincidência de sócios e administradores, conforme se depreende das
conclusões expressas no Parecer PGFN CRJ/CAT n° 55, de 2009, fundamentado na
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), transcritas a seguir:
a) Nos Grupos Econômicos – a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui interpretação restritiva do art. 124, inciso I, pois entende que o interesse
comum só ocorre se as empresas realizam a mesma atividade (REsp 834.044). Em
razão disso, para caracterizar o interesse comum, a Fiscalização deve demonstrar a
existência de um liame inequívoco entre as atividades desempenhadas pelos
integrantes do grupo econômico, fazendo constar que as empresas têm apenas
aparência de unidades autônomas, quando, na verdade, a atuação das empresas é
complementar; ou, no caso em que ficar caracterizada confusão patrimonial,
vinculação gerencial, coincidência de sócios e administradores, enfim, em todos os
casos em que há abuso da forma entre as empresas integrantes do agrupamento.
O senhor Antenor Geraldo Ferraz, pai do Sr. Eduardo Ferraz, também figura como sócio de
empresas do grupo, inclusive da EFX, em diversos períodos ao longo da existência destas,
sendo que em 2014 era sócio e administrador da COMERCIAL e TRANSPORTADORA
BÚFALO LTDA, uma das empresas do grupo e que também participa da confusão
patrimonial constatada pela autoridade fiscal, pois foram verificados depósitos feitos na
conta da EFX LOGÍSTICA tendo como justificativa o pagamento de aquisição de
caminhões que estavam registrados na empresa COMERCIAL e TRANSPORTADORA
BÚFALO LTDA.
A senhora Maria Del Carmem Lopez Ferraz, mãe do senhor Eduardo Ferraz, aparece como
sócia de empresas do grupo, inclusive da EFX, em diversos períodos ao longo da existência
destas, mas, em 2014, não figura no quadro societário de nenhuma delas. Entretanto, é
beneficiária de pagamentos feitos pela EFX LOGÍSTICA, via transferência bancária e é
proprietária do imóvel em que estão localizadas as empresas do grupo familiar, conforme
dados extraídos sua DIRPF/2015.
Assim, restando evidente a caracterização do grupo econômico familiar e confusão
patrimonial entre as empresas e do interesse jurídico comum das pessoas dele integrantes,
inclusive do senhor Antenor Geraldo Ferraz e da senhora Maria Del Carmem Lopez Ferraz,
mantém-se também a responsabilidade solidária destas pessoas físicas.
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
51
Em relação às alegações sobre evasão de divisas, cabe informar que as DRJ não são
competentes para seu conhecimento e julgamento, uma vez que não dizem respeito à
determinação e exigência de crédito tributário. Sobre o assunto, a Fiscalização relatou, in
verbis:
Tendo em vista que o sujeito passivo, principal e solidários, incorreram em práticas
que, em tese, configuram crimes contra o Sistema Financeiro, bem como lavagem
de dinheiro, foi aberto o Processo no 15983.720.266/2017-80 de Representação
Fiscal Para Fins Penais, o qual deverá ser encaminhado ao Ministério Publico
Federal independentemente do desfecho dos processos de Auto de Infração
decorrente desta fiscalização.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido e as responsabilidades solidárias atribuídas.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento aos recursos voluntários, para afastar a
tributação referente aos depósitos de 22/05/2014, 26/06/2014 e 18/07/2014, no valor total de R$
280.234,00, e depósito de 22/05/2014, no total de R$ 69.000,00, em nome de Eliseu Pereira de
Sousa e Odilon Martins Neto, mantendo todo o lançamento restante e responsabilidade tributária.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, redator designado
Peço vênia para divergir do ilustre relator quanto ao afastamento da
responsabilidade solidária de MARIA DEL CARMEN LOPEZ FERRAZ.
Conforme bem relatado, o presente processo possui origem em auto de infração
visando à cobrança de IRPJ e tributação reflexa face a valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantidas em instituições financeiras, referentes ao período de janeiro a
dezembro de 2014, os quais a autoridade administrativa entendeu estarem desprovidos de origem
comprovada.
Ocorre que a Sra. Maria Del Carmen Lopez Ferraz, à época dos fatos, sequer era
sócia da sociedade EFX, pois se retirou da sociedade em 25/06/2013, conforme consta na ficha
cadastral expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 4888-4890):
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
52

Além disso, a fiscalização, ao descrever a sujeição passiva no Relatório Fiscal (fls.
182s), limita-se a justificar sua inclusão como responsável pela mera constatação de grupo
econômico familiar (tópico 16 do Relatório Fiscal) e pelo suposto enquadramento na norma
contida no art. 135, III, do CTN.
Ocorre que a mera existência de grupo econômico, o que inclui o familiar, não basta
para fundamentar a imputação de responsabilidade tributária solidária ou pessoal à pessoa física.
É necessária a prova que traduz a necessária materialidade vinculada à determinada pessoa –
autoria – individualmente ligada aos fatos e atos subsumidos às infrações identificadas. Sem a
devida prova material da correlação individual entre a conduta da pessoa acusada e os resultados,
apurados por meio da identificação dos ilícitos, não há o que se falar na consequência jurídica da
imputação da responsabilidade tributária solidária ou pessoal.
Neste caso, de um lado, o entendimento pela caracterização do grupo econômico
familiar, sem a comprovação da atuação infracional da Recorrente, não é suficiente para a sua
condenação. Conforme consta do Relatório Fiscal, especialmente nas fls. 182s, não há prova
imediatamente imputável à Recorrente, seja na condição de administradora ou de representante
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.833 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720256/2017-44
53
da pessoa jurídica, com relação a eventuais atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei ou de contrato social, da mesma forma que não há individualização de conduta que possa
aferir, com a devida segurança jurídica, o aspecto subjetivo da responsabilização tributária.
Por fim, conforme descrito na parte inicial deste voto, a Sra. Maria Del Carmen
Lopez Ferraz, à época dos fatos (janeiro a dezembro de 2014), sequer era sócia da sociedade EFX,
pois se retirou dela em 25/06/2013.
Isso posto, voto por afastar a responsabilidade tributária solidária de MARIA DEL
CARMEN LOPEZ FERRAZ, com base nos fatos e nos fundamentos descritos acima.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 5342
DF CARF MF
Original